Tribunal: TJES
Processo: 0001173-18.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001173-18.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIAN BARBOZA DE FREITAS e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001173-18.2023.8.08.0014

APELANTES: ADRIAN BARBOZA DE FREITAS, GUILHERME HENRIQUE GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON LIBERTO ALVARIL, CRISTIANO MUNIZ FRIGINI, DARLAN ALVES FERREIRA, MARCELO AUGUSTO GIURIZATTO, WALLACE ALVES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogados do(a) APELANTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogados do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A, MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ - ES25400-A
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. MÉRITO. OPERAÇÃO DARCELL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA INDIRETA. BIS IN IDEM INEXISTENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DE FRAÇÕES PARADIGMAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que condenou sete apelantes por crimes de tráfico de drogas (art. 33), associação para o tráfico (art. 35) com majorante de arma de fogo (inciso IV do art. 40), todos da Lei 11.343/2006, e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/2003). A investigação, denominada "Operação DarCell", utilizou dados extraídos de aparelho celular apreendido com o líder da organização criminosa, revelando estrutura hierarquizada no município de Colatina/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorre nulidade por quebra da cadeia de custódia na extração de dados realizada por agentes policiais sem perícia oficial; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão direta de entorpecentes com determinados réus impede a condenação por tráfico; (iii) determinar a existência de vínculo estável e permanente para caracterizar o crime de associação; (iv) verificar se a condenação concomitante pelo art. 17 da Lei 10.826/03 e pela majorante do inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/06 configura
bis in idem
; (v) reavaliar a dosimetria das penas, especialmente quanto às frações de aumento na pena-base e agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA.
A extração de dados por agentes capacitados da Polícia Civil, devidamente autorizada judicialmente, encontra amparo no § 1º do art. 159 do Código de Processo Penal quando justificada a impossibilidade técnica do setor de criminalística oficial.

O princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, obsta a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto ou efetiva adulteração dos dados colhidos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão física de substâncias com cada um dos agentes quando outros elementos, como diálogos telemáticos e apreensão com o líder do grupo, comprovam a mercancia ilícita.

O crime de associação para o tráfico resta configurado pela divisão de tarefas, subordinação e estabilidade do vínculo voltado à comercialização reiterada de entorpecentes e armamentos.

Inexiste
bis in idem
entre o comércio ilegal de armas e a majorante do tráfico armado, pois as normas protegem bens jurídicos distintos e os réus exerciam a venda autônoma de artefatos bélicos paralelamente à segurança da atividade de tráfico.

A dosimetria comporta reparo quando o magistrado estabelece aumentos superiores às frações paradigmas de 1/8 para circunstâncias judiciais e 1/6 para agravantes sem fundamentação concreta que justifique o recrudescimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Wellington Liberto Alvaril, Wallace Alves Ferreira, Cristiano Muniz Frigini e Marcelo Augusto Giurizatto desprovidos. Recursos de Darlan Alves Ferreira, Guilherme Henrique Gonçalves da Silva e Adrian Barboza de Freitas parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A extração de dados de dispositivos eletrônicos por agentes públicos capacitados goza de presunção de legitimidade e a ausência de perito oficial não gera nulidade automática.

A condenação por tráfico de drogas dispensa a apreensão de entorpecentes com todos os envolvidos se a prova telemática demonstra o liame subjetivo e a materialidade coletiva.

A aplicação concomitante do art. 17 da Lei 10.826/03 e da majorante do inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/06 é legítima quando identificados desígnios autônomos.

O cálculo dosimétrico deve observar as frações de 1/8 e 1/6, ressalvada motivação idônea para o afastamento desses patamares.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 159, § 1º e 563; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, inciso IV; Lei 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 870.955/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 01.07.2025; STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.04.2024; STJ, AREsp n. 2.972.295/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de Darlan Alves Ferreira, Guilherme Henrique Gonçalves da Silva e Adrian Barboza de Freitas e negar provimento aos recursos de Wellington Liberto Alvaril, Wallace Alves Ferreira, Cristiano Muniz Frigini e Marcelo Augusto Giurizatto , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001173-18.2023.8.08.0014

DATA DA SESSÃO: 04/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 62047525), por meio da qual os apelantes foram condenados nos seguintes termos:

a)
DARLAN ALVES FERREIRA:
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 29 (vinte e nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

b)
GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA:
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

c)
ADRIAN BARBOZA DE FREITAS:
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

d)
WELLINGTON LIBERTO ALVARIL:
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

e)
WALLACE ALVES FERREIRA:
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado;

f)
CRISTIANO MUNIZ FRIGINI:
pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

g)
MARCELO AUGUSTO GIURIZATTO:
pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante
Guilherme Henrique Gonçalves da Silva
apresentou razões recursais, lançadas no ID 14626699, por meio das quais a defesa sustenta que não houve apreensão de drogas com o acusado, nem em sua residência durante as diligências, inexistindo laudo pericial que comprove a materialidade delitiva, motivo pelo qual requer a absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Requer, ainda, a absolvição quanto à Associação para o Tráfico (art. 35), por ausência de comprovação do
animus
associativo, bem como dos requisitos de estabilidade e permanência, indispensáveis para a configuração do tipo penal. Em relação à dosimetria, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Por fim, a defesa aponta erro na dosimetria, alegando que a magistrada considerou duas condenações anteriores para agravar a pena, mas uma delas (Processo nº 0009439-04.2017.8.08.0014) foi arquivada sem condenação. Assim, pugna pelo redimensionamento da pena intermediária, considerando apenas uma condenação para fins de reincidência.

A defesa do apelante
Darlan Alves Ferreira
(ID 14626703) sustenta preliminar de: 1) violação aos arts. 158-A a 158-F do CPP, aduzindo que não houve formalização adequada da apreensão, custódia e manuseio dos vestígios (especialmente o aparelho celular); e de 2) cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo deferiu o pedido da defesa para realização de perícia técnica no celular via sistema
Cellebrite
, mas a diligência nunca foi cumprida pela autoridade policial, apesar de reiterados ofícios. No mérito, argui que a condenação concomitante pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/03) e a incidência da majorante do emprego de arma no tráfico (art. 40, IV, da Lei 11.343/06) configura
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato). Impugna a exasperação da pena-base acima do mínimo legal para os crimes de tráfico (art. 33) e associação (art. 35). Argumenta que a fundamentação utilizada pelo juízo (culpabilidade, circunstâncias) é genérica ou inerente ao tipo penal, e que elementos como "balança de precisão" não justificam aumento na primeira fase. Por fim, ressalta que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos (nascido em 10/11/2001, preso em 02/09/2022), mas a sentença ignorou a aplicação da atenuante obrigatória do art. 65, I, do Código Penal.

A defesa de
Wallace Alves Ferreira
, em razões anexadas no ID 14626705, requer a absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas, porquanto nenhum entorpecente fora encontrado em sua posse. Sustenta a ocorrência de
bis in idem
, sob o argumento de que houve a aplicação simultânea do art. 40, IV (tráfico com uso de arma de fogo) com o art. 17 (posse de arma com numeração suprimida), o que configura indevida dupla punição pelo mesmo fato. Por fim, requer a fixação da pena mínima para todos os delitos (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas e art. 17 da Lei nº 10.826/03), com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

O apelante
Wellington Liberto Alvaril
(ID 14626625) requer a absolvição quanto ao crime do artigo 17 da Lei nº 10.826/03, por ausência de prova da materialidade ou, subsidiariamente, por atipicidade da conduta. Requer, ainda, o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Por fim, pleiteia o redimensionamento das penas-base dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 17 da Lei 10.826/03.

No que concerne a
Adrian Barboza de Freitas
, a defesa requer, preliminarmente (ID 14626627), a nulidade das provas colhidas por meio de extração de dados via
bluetooth
, requerendo que toda a prova decorrente da extração de dados do celular do apelante Darlan seja retirada dos autos. No mérito, requer a aplicação da pena mínima para o delito de tráfico de drogas e a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico.

Em relação a
Marcelo Augusto Giurizatto
, a defesa, por meio das razões recursais anexadas no ID 14626628, aponta nulidade das provas colhidas por meio de extração de dados via
bluetooth
, requerendo que toda a prova decorrente da extração de dados do celular do apelante Darlan seja retirada dos autos. No mérito, requer o afastamento da reincidência, porquanto já decorrido o período depurador, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de tráfico de drogas.

A defesa de
Cristiano Muniz Frigini
(ID 14626645) requer a absolvição por insuficiência de provas.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público nos IDs 14626736 e 16387852, manifestando-se pelo desprovimento de todos os recursos, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

A D. Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de ID 16844255, assinado por 08 (oito) Procuradores de Justiça, manifesta-se em igual sentido.

É o relatório. À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA NATÁLIA DOS SANTOS:-

Boa tarde a todos. Boa tarde Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, Desembargador Relator Helimar Pinto. Boa tarde aos servidores.

Trata-se de um recurso de apelação, Excelências. Venho a essa tribuna para sustentar em favor dos apelantes Darlan Alves Ferreira e Wallace Alves Ferreira, na necessidade da reforma da sentença, seja pela anulação do feito, seja pela absolvição dos réus ou, ao menos, pela profunda readequação das penas aplicadas, se assim entender Vossas Excelências.

Trata-se de processo complexo, tem múltiplos réus, imputações distintas, penas individualizadas, razão pela qual a defesa irá fazer, primeiramente, a sustentação de Darlan, para depois tratar do Wallace. Porque as penas são diferentes e os crimes a eles aplicados também.

Excelências, no caso de Darlan, a apelação se sustenta prioritariamente em nulidades absolutas que atingem o cerne da persecução penal. A principal prova para condenar foi a extração dos dados telemáticos do celular do réu. Só que essa prova, tendo em vista o que a defesa sustenta, é manifestamente ilícita, diante da quebra da cadeia de custódia em frontal violação aos artigos 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal.

Não há nos autos qualquer documentação idônea que demonstre, por exemplo, como se deu apreensão do aparelho, quem teve acesso aos vestígios extraídos do aparelho, se houve lacração do envelope, onde o celular permaneceu armazenado ou mesmo um termo formal de transferência da custódia entre os agentes que fizeram a perícia.

Mais grave ainda! A própria sentença reconhece que a análise se deu após a consulta direta ao aparelho, sem a utilização de ferramentas técnicas adequadas. Por exemplo, celebrate, como... sob a justificativa de que o equipamento disponível não tinha atualização disponível para usar esse tipo de perícia.

Ou seja, Excelências, temos dados telemáticos altamente sensíveis, analisados dentro de uma delegacia, sem método técnico, sem método técnico adequado e confiável, sem controle de integridade, sem geração de código
hash
e sem qualquer garantia de imutabilidade do conteúdo. Em se tratando de prova digital, existe um rigor procedimental que não deve ser dado de forma vazia, mas em condição de validade da prova. Como ensina o nosso professor Gustavo Badaró, sem garantia de mesmidade, a prova simplesmente não existe juridicamente.

Então, diante disso, a consequência jurídica é objetiva, a prova deve ser inadmissível nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. Sendo ela, neste caso, a principal prova que deu suporte e embasamento à condenação, impõe-se a absolvição por ausência de prova válida, Excelências.

Caso não se acolha essa preliminar, que é sustentada na Apelação pela defesa, há ainda uma nulidade grave que aconteceu no decorrer da instrução probatória, que é o cerceamento da defesa. Nos autos conectos de número 00030005-23.2022.0014, que está anexo a este processo, foi expressamente deferido nestes autos, que deu origem a todo esse processo, a realização de perícia técnica neste celular. Foi feito o pedido, o juiz deferiu, por meio de ferramenta especializada, que essa perícia fosse feita, e ainda autorizou a nomeação de assistente técnico. Só que a defesa, apesar de ter apresentado os quesitos, o juiz determinou as diligências, a delegacia foi oficiada por reiteradas vezes, tem tudo isso comprovado no processo, mas apesar da perícia requerida, deferida, essa perícia nunca foi realizada, Excelências. Pedido requerido, deferido, nunca realizado.

E o pior! Os quesitos já apresentados pela defesa, uma vez que foi intimada para isso, foi respondida pelo próprio delegado de polícia que, indevidamente, substituiu o perito judicial.

Então, esses quesitos respondidos, Excelência, também violam a autenticidade, a integridade, da condenação dos corréus, a ampla defesa, a paridade de armas. Não se trata, Excelências, de nulidade relativa ou prejuízo presumido. O prejuízo aqui é evidente, pois a defesa foi impedida de questionar a principal prova acusatória, que era a extração do celular.

Superadas essas nulidades, Excelências, se assim Vossas Excelências não entenderem, a defesa sustenta que a dosimetria da pena foi excessiva, contraditória e marcada também por
bis
i
n
i
dem
. Inicialmente há uma indevida cumulação da causa de aumento de pena no artigo 40, inciso IV, da lei de drogas, com a condenação autônoma pelo artigo 17, da lei 10.826.

Puniu-se duas vezes o réu, pelo mesmo fato. Pelo uso ou comércio da arma de fogo no contexto de tráfico de drogas.

E aqui, Excelência, a defesa sustenta que deve prevalecer o princípio da especialidade, afastando-se o concurso material.

No que diz respeito à pena em si, Excelência, o artigo 33 foi utilizado como fundamento para a condenação, obviamente, só que, o juízo de primeiro grau entendeu que a prática múltipla dos verbos era o suficiente ali para majorar essa pena. Só que isso integra o próprio tipo penal. Os elementos do verbo integram o próprio tipo penal. A apreensão da balança também foi utilizada para majorar a pena, só que também é um elemento inerente ao tráfico de drogas. Tudo isso em claro
bis
in
idem
.

No artigo 35 considera negativa a culpabilidade pelo fato do réu e o corréu estarem associados. Mas isso já é o crime de associação. Já define o próprio crime previsto no artigo 35. O artigo 17 fixou a pena-base também acima do mínimo legal, mesmo reconhecendo circunstâncias judiciais neutras e favoráveis.

Excelência, há ainda uma questão que foi ignorada na sentença, no tocante à minoridade relativa, o réu era menor de 21 anos à época dos fatos e isso não foi reconhecido também na dosimetria da pena.

No tocante a uma outra contradição que a defesa evidenciou, é que a sentença é expressa a não aumentar o crime de tráfico de drogas pelo uso... pelo envolvimento de adolescentes. Só que ela reconhece, na sentença ela reconhece que não houve a participação de adolescentes, só que na dosimetria ela eleva a pena, porque existiu a participação de adolescentes. Esse também é um erro que precisa ser sanado.

Passando agora para a defesa do Wallace, que é o corréu.

Excelências, a questão dele é um pouco mais sensível, porque ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, só que não houve em nenhum momento apreensão de drogas com ele. Aí há uma ausência de materialidade delitiva para configurar o crime de tráfico de drogas. A condenação se sustenta exclusivamente em conversas extraídas do celular do corréu, que eu acabei de citar algumas nulidades que a defesa entende pertinentes. Inclusive a terceira sessão do STJ já entende... afirmou o entendimento inequívoco que sem apreensão de droga não há materialidade para o crime de tráfico. Quando se imputa verbos como vender, transportar, guardar ou manter em depósito. Parentesco, porque os dois corréus são irmãos ou amizade, não deve servir para substituir a prova material.

A defesa entende aqui, Excelências, pela absolvição pelo crime de tráfico, no tocante ao corréu Wallace, porque não há materialidade.

E assim como eu já sustentei aqui em relação ao Darlan, a defesa também entende que deve ser afastado, em relação ao Wallace, a condenação pelo crime do artigo 17, diante do
bis
in idem
, porque essa pena já foi majorada no artigo 40, inciso IV. A pena-base do artigo 33 também foi majorada com base na quantidade de drogas, inferida de conversas sem apreensão efetiva. E aqui eu já falo da dosimetria, Excelências, violando frontalmente o artigo 42 da lei de drogas.

A sentença também ignorou aqui no tocante ao Wallace, a minoridade relativa, porque ele era menor à época dos fatos. A jurisprudência do STF ainda admite aqui a fixação da pena a quem, quando evidenciado uma atenuante obrigatória.

Então, em resumo, Excelências, caminhando para o final, o que a defesa requer? Para o Darlan, o reconhecimento da nulidade da prova digital ou a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a absolvição ou a readequação integral da dosimetria da pena, com a exclusão do
bis
in
idem
, a aplicação da menoridade relativa e a correção das majorantes indevidas.

Já para o Wallace, a absolvição do crime de tráfico por ausência da materialidade, a absolvição pelo crime da associação, o afastamento do artigo 17 por
bis
in
idem
ou, subsidiariamente, a redução das penas com observância das atenuantes legais.

É o que se requer, Excelências, em nome da legalidade, da proporcionalidade e da justiça.

Agradeço a atenção dispensada. Muito obrigada!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Também cumprimento a doutora Natália e, diante de algumas questões trazidas aqui durante a sustentação, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

ts*

*

DATA DA SESSÃO: 11/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Após a sustentação oral na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para reanálise do feito.

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 62047525), por meio da qual os apelantes foram condenados nos seguintes termos:

a)
DARLAN ALVES FERREIRA:
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 29 (vinte e nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.310 (três mil, trezentos e dez) dias-multa;

b)
GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA:
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.390 (dois mil, trezentos e noventa) dias-multa;

c)
ADRIAN BARBOZA DE FREITAS:
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.330 (dois mil, trezentos e trinta) dias-multa;

d)
WELLINGTON LIBERTO ALVARIL:
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.670 (mil seiscentos e setenta) dias-multa;

e)
WALLACE ALVES FERREIRA:
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.580 (mil quinhentos e oitenta) dias-multa;

f)
CRISTIANO MUNIZ FRIGINI:
pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa;

g)
MARCELO AUGUSTO GIURIZATTO:
pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

O Ministério Público ofertou denúncia no bojo da
"Operação DarCell"
, que teve origem na extração autorizada de dados de um celular Xiaomi apreendido com
Darlan Alves Ferreira
em 02/9/2022. De acordo com a denúncia, os fatos criminosos ocorreram de forma estável e permanente, entre meados de 2022 e 2023, nos bairros Nossa Senhora Aparecida, Vicente Soella, Ayrton Senna e adjacências, em Colatina/ES.

A investigação revelou uma organização estruturada onde cada denunciado possuía um papel definido :

Darlan Alves Ferreira:
Capitaneava as atividades, fornecendo entorpecentes e intermediando transações de armas e munições. Em sua residência foram encontrados 4kg de maconha, crack, uma pistola Glock com seletor de rajada e R$ 8.036,00 (oito mil e trinta e seis reais) em espécie.

Adrian Barboza de Freitas:
Atuava na comercialização de drogas e munições adquiridas com Darlan, tendo sido preso em flagrante em abril de 2023 com arma e entorpecentes.

Guilherme Henrique Gonçalves da Silva ("Gui"):
Exercia a função de "vapor" no Bairro Ayrton Senna, negociando crack e maconha e demonstrando interesse na alteração técnica de armas de fogo para funcionamento automático.

Wellington Liberto Alvaril ("Cira"):
Integrante que adquiria drogas e armas, ostentando poderio bélico em vídeos da "tropa do Cira". Foi detido com cocaína e considerável quantia em dinheiro.

Wallace Alves Ferreira ("Lalá"):
Irmão de Darlan e braço logístico. Transportava, cortava, guardava e entregava drogas sob comando direto do líder, utilizando inclusive a residência de terceiros como ponto de apoio.

Cristiano Muniz Frigini ("Pezim") e Marcelo Augusto Giurizatto:
Atuavam no comércio ilegal de armas e munições, intermediando vendas e aceitando drogas como pagamento.

Os crimes se enquadram nos tipos penais de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), com as majorantes do emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV), e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, da Lei nº 10.826/03).

Diante de tais condenações, os apelantes Darlan Alves Ferreira, Adrian Barboza de Freitas e Marcelo Augusto Giurizatto suscitaram nulidade das provas apreendidas, sob o argumento de violação da cadeia de custódia e a falta de formalização no manuseio dos vestígios. Além disso, alegam nulidade da extração de dados via bluetooth e exclusão das provas derivadas obtidas do aparelho celular de Darlan

Os apelantes Guilherme, Wallace e Cristiano requerem a absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas, tendo em vista que nenhum entorpecente fora com eles encontrado.

Os apelantes Adrian Barboza e Guilherme requerem a absolvição em relação ao delito de associação por ausência de comprovação sobre a estabilidade e permanência do vínculo criminoso.

Os apelantes Wellington e Cristiano, por sua vez, requerem a absolvição do crime de comércio ilegal de armas de fogo, diante da insuficiência de provas ou da atipicidade da conduta.

Por outro lado, os apelantes Darlan e Wallace argumentam que a condenação pelo art. 17 da Lei nº 10.826/03 concomitantemente com a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 configura
bis in idem.

Os apelantes Guilherme e Wellington pugnam pelo afastamento da majorante do art. 40, inciso IV (emprego de Arma) por falta da prova de uso.

No que concerne à dosimetria, os apelantes Darlan, Wallace, Wellington e Adrian requerem a aplicação da pena no mínimo legal.

Os apelantes Darlan e Wallace, requereram também a aplicação da menoridade relativa, ao passo que os apelantes Guilherme e Marcelo pleiteiam o afastamento da agravante da reincidência.

Feitas tais considerações, passo à análise das teses suscitadas por todos os apelantes.

1) Nulidade da extração de provas do aparelho celular apreendido pertencente ao Apelante Darlan. Suposta nulidade por violação aos artigos 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal (cadeia de custódia). Teses suscitadas pelos apelantes DARLAN, ADRIAN E MARCELO.

Os apelantes argumentam que houve violação dos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, afirmando que não houve a formalização adequada da apreensão, custódia e manuseio do aparelho telemóvel e dos vestígios dele extraídos. Além disso, destacam que a falta de registro dos procedimentos adotados no recolhimento e na verificação da autenticidade impede a confirmação da integridade e confiabilidade da prova telemática.

As defesas de Adrian e Marcelo Augusto sustentam especificamente que a extração de dados realizada via
bluetooth
é irregular e está em desacordo com a legislação vigente.

Argumentam que a alegada irregularidade na extração contamina todos os elementos informativos subsequentes, tornando-os nulos, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Questiona-se, ainda, a validade da extração de dados feita pela própria equipe da polícia (DHPP/DENARC) em vez de peritos oficiais habilitados, alegando que apenas policiais com conhecimento básico realizaram a tarefa devido à obsolescência dos recursos técnicos da polícia científica local.

A pretensão defensiva de anulação das provas obtidas a partir do aparelho celular de Darlan Alves Ferreira, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia oficial, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Primeiramente, é imperativo destacar que a extração de dados telemáticos foi precedida de devida autorização judicial e realizada por agentes de polícia capacitados da equipe da DHPP/DENARC, agindo no exercício de suas atribuições legais para a elucidação de crimes graves de tráfico e associação criminosa.

A ausência de encaminhamento do dispositivo ao setor de criminalística oficial foi tecnicamente justificada nos autos em razão da obsolescência dos recursos tecnológicos locais frente ao modelo do aparelho (Xiaomi), situação que autoriza a atuação de peritos não oficiais ou agentes públicos capacitados, conforme preceitua o artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal.

Assim, a mera alegação de irregularidade no procedimento de extração — inclusive quanto ao uso de tecnologias como o
Bluetooth
— constitui mera conjectura defensiva, incapaz de macular a higidez dos elementos probatórios que foram colhidos de forma transparente e encontram-se integralmente disponíveis para o contraditório.

Ademais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a declaração de nulidade automática por supostas falhas formais na cadeia de custódia, exigindo que a defesa demonstre prejuízo concreto e a existência de efetiva adulteração ou manipulação do vestígio.

Para a Corte Cidadã, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, cristalizado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se dele não resultar prejuízo comprovado.

No caso em tela, as defesas limitaram-se a apresentar críticas genéricas aos protocolos de segurança e manuseio, sem, contudo, apontar objetivamente qual mensagem, áudio ou registro fotográfico teria sido inserido falsamente ou modificado pelos investigadores.

A jurisprudência ressalta que a dúvida meramente teórica sobre a "possibilidade" de manipulação não é suficiente para invalidar uma prova robusta que se coaduna com os demais elementos de convicção colhidos durante a instrução processual. Nesse contexto, destaca-se o julgamento do
Agravo em Recurso Especial nº 2.972.295 - MT (2025/0230085-2)
, relatado pelo
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
e julgado pela Quinta Turma em sessão de
2025
. Na referida decisão, o STJ manifestou o entendimento de que a ausência de procedimentos técnicos específicos ou a não participação de peritos oficiais na coleta e extração de dados celulares não invalida a prova, salvo se demonstrada cabalmente a adulteração que comprometa sua integridade. O julgado reafirma que a extração por agentes públicos goza de presunção de legitimidade e que o ônus de provar a manipulação dos dados cabe à defesa, não bastando alegações abstratas de quebra de custódia.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado em referência:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. PROVA VÁLIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou preliminar de nulidade das provas oriundas da extração de dados de aparelhos celulares por alegada quebra da cadeia de custódia e manteve a condenação do recorrente pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

2. O recorrente sustenta que a extração de dados dos aparelhos celulares foi realizada sem observância das normas legais, configurando prova ilícita, e que houve quebra da cadeia de custódia, comprometendo a autenticidade e a idoneidade das provas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a extração de dados dos aparelhos celulares do recorrente, realizada inicialmente de forma manual por investigador de polícia e posteriormente por meio da ferramenta Cellebrite, com aplicação de técnica de algoritmo hash, configura quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar as provas e comprometer a condenação.

III. Razões de decidir

4. A cadeia de custódia da prova foi preservada, conforme demonstrado pela utilização da ferramenta Cellebrite e pela aplicação da técnica de algoritmo hash, que garantem a integridade e a confiabilidade dos dados extraídos. Precedente recente do STJ (AgRg no HC n. 983.223/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir a confiabilidade da prova (HC 653.515/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

6.
Não há demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade dos dados extraídos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), conforme precedentes do STJ (HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo).

7. A decisão judicial que autorizou a extração de dados foi cumprida, e os procedimentos adotados pela perícia oficial (POLITEC) e pelos investigadores garantiram a idoneidade das provas, não havendo elementos concretos que indiquem quebra da cadeia de custódia ou ilicitude probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cadeia de custódia da prova deve ser analisada em conjunto com os elementos produzidos na instrução, sendo válida a prova cuja integridade e confiabilidade sejam demonstradas.

2. A aplicação de técnicas como o algoritmo hash e o uso de ferramentas forenses como Cellebrite garantem a auditabilidade e a idoneidade das provas extraídas de dispositivos eletrônicos.

3.
A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade do material periciado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 563 e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.02.2022; STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04.09.2020;

STJ, AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 05.08.2025. (AREsp n. 2.972.295/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)”

Portanto, diante da inexistência de qualquer indício de fraude no manuseio do celular de Darlan e da plena conformidade da extração com os limites da reserva jurisdicional, não há que se falar em nulidade das provas colhidas.

2. Pedidos de Absolvição em relação ao delito de tráfico formulado pelos apelantes GUILHERME, WALLACE E CRISTIANO.

No que tange à insurgência recursal dos apelantes Guilherme Henrique Gonçalves da Silva, Wallace Alves Ferreira e Cristiano Muniz Frigini, que sustentam a necessidade de absolvição pelo crime de tráfico de drogas
em virtude da ausência de apreensão direta de substâncias ilícitas no poder de cada um deles,
entendo que tal tese não encontra amparo na realidade fática estampada nos autos.

A defesa fundamenta sua pretensão na suposta inexistência de materialidade delitiva por falta de laudo pericial individualizado e apreensão de drogas no poder de cada um dos réus.

Todavia, registra-se que a jurisprudência pátria caminha no sentido de que a constatação do tráfico de drogas pode ocorrer sem que tenha efetiva apreensão de entorpecentes ou sem que se tenha produzido laudo químico, sobretudo em situações que a materialidade é cabalmente demonstrada por outros meios de prova, como a hipótese em análise na qual houve extensa extração de dados telefônicos.

Destaca-se, ainda, que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles" (HC n. 595.194/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/09/2020).

No que se refere à
materialidade
delitiva, não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua Terceira Seção, no julgamento do HC nº 686.312/MS (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023), definiu que
“para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, [...]
é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada,
para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa”.

Nada obstante, é digno de nota ressaltar que a tese firmada no HC nº 686.312/MS
foi reformada
pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1476455 AgR, tendo o Pretório Excelso concluído pela
prescindibilidade
da apreensão dos entorpecentes para caracterizar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Desse modo
, adiro à posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
”
(STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes.
Primeira Turma
. Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024).

A própria colenda Corte Cidadã, recentemente, vem adotando esse posicionamento. Nesse sentido, a Quinta Turma do STJ consignou que se admite a condenação por tráfico de drogas sem apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito (AgRg no HC n. 870.955/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Aliás, esta também é a posição externada pela 2ª Turma do Pretório Excelso:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas.
A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova
. 4. Agravo improvido. (
STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Segunda Turma
. DJe 25/01/2024)

Ora, o preceito normativo previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, prescreve 18 (dezoito) condutas passíveis de, isolada ou cumulativamente, caracterizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, é perfeitamente possível que o delito seja provado por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos, vídeos, confissões e outros elementos robustos.

A exigência da apreensão como requisito essencial criaria uma dificuldade probatória desproporcional e incompatível com a natureza do delito, que muitas vezes envolve estratégias sofisticadas para ocultação da droga.

Nesse diapasão, no caso em exame, a materialidade, assim como a autoria delitiva, estão alicerçadas nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual, bem como por meio dos diálogos extraídos do aparelho celular do apelante Darlan sob reserva de jurisdição, demonstrando, de forma inequívoca a atuação dos apelantes no tráfico ilegal de drogas.

A análise dos elementos probatórios da
"Operação DarCell"
revela uma estrutura hierarquizada e estável voltada à mercancia ilícita em Colatina, cujo conteúdo extraído do telemóvel de Darlan Alves Ferreira serve de pilar central para a elucidação das condutas.

O Relatório de Análise de Conteúdo identificou diálogos claros que integram os apelantes na rede criminosa comandada por Darlan. Em relação a
Wallace Alves Ferreira ("Lalá")
, as investigações demonstraram que ele atuava como braço logístico e motorista, sendo responsável por "intocar" (esconder) e transportar drogas a mando de seu irmão Darlan, utilizando inclusive a residência de terceiros como ponto de apoio para a atividade ilícita.

Quanto a
Guilherme Henrique Gonçalves da Silva
, os dados telemáticos revelaram sua atuação direta como "vapor" no Bairro Ayrton Senna, onde não apenas negociava frações de entorpecentes, mas também demonstrava interesse na manutenção e modificação de armas de fogo para assegurar o domínio territorial do tráfico. Da mesma forma,
Adrian Barboza de Freitas
foi vinculado à comercialização de munições e drogas através de mensagens que detalhavam transações financeiras e logística de abastecimento dos pontos de venda.

Abaixo cito alguns diálogos extraídos dos relatórios de análise de conteúdo telemático e no parecer ministerial contidos nos autos, que comprovam a comercialização de entorpecentes:

08/07/2022 – Diálogo com Guilherme Henrique (Pág. 36-37, do arquivo PJE):
Darlan detalha valores e quantidades de drogas disponíveis para o "vapor" do grupo:

Darlan:

"Mlk consegui fazer 400"

Darlan:

"100 reais 25 / 250g"

Darlan:

"Mane / 700 reais fasso"

Darlan:

"Meio 1400 / O Kiko 2.750"

14/07/2022 – Diálogo com Guilherme Henrique (Pág. 37):
Darlan oferece maconha ("chá") informando possuir diferentes qualidades ("barra e azul"):

Darlan:

"Tô com chá lá em / Precisa / Da pra fazer um preço bom"

Darlan:

"tenho barra e azul"

03/07/2022 – Diálogo com Wallace Alves Ferreira ("Lalá") (Pág. 39):
Darlan confirma a posse de entorpecentes ("óleo") para atender pedido de cliente intermediado por seu irmão:

Lalá:

"em Jocelio quer um pedaço de cinquenta... ele quer uma banha, e um chá de cinquenta. Dá cem reais."

Darlan:

"tem óleo, tem óleo, tenho."

Darlan:

"Vinte e cinco grama da brava e vinte e cinco da grama do comercial. Vou empurrar cada um em um."

26/07/2022 – Diálogo com Adrian Barboza de Freitas (Pág. 44):
Darlan negocia o valor de meio quilo de maconha ("chá") e se dispõe a fazer a entrega pessoalmente:

Adrian:

"e o cha doido? o chã? tá valendo quanto o meio aí?"

Darlan:

"Avis 1350 / Pra vc / 1300"

Darlan:

"Vou levar aí, na sua mão ainda."

27/07/2022 – Diálogo com Adrian Barboza de Freitas (Pág. 45):
Darlan acerta o reabastecimento de drogas após cobrança de Adrian:

Adrian:

"Resume esse corre aí pra mim aí família... meu chá acabou já família."

Darlan:

"Tenho chá sim, pô. Está doido? ... Vou resumir pra você agora pô.

A materialidade do crime de tráfico, portanto, é única para toda a organização criminosa, restando plenamente demonstrada pela apreensão de
4kg de maconha, porções de crack e balanças de precisão
na residência de Darlan, além de uma pistola Glock com seletor de rajada e vultosa quantia em dinheiro.

A conexão orgânica entre os apelantes e esses objetos ilícitos é comprovada pela habitualidade dos diálogos interceptados, que utilizam gírias típicas da traficância para negociar estoques e valores. Assim, a apreensão da droga com o líder do grupo comunica a materialidade aos demais integrantes que, de forma estável, contribuíam para o sucesso da empreitada criminosa, tornando a tese de imprescindibilidade de apreensão individualizada tecnicamente insustentável frente ao conjunto fático-probatório.

Ante o exposto, mantenho as condenações pelo crime de tráfico de drogas, pois a prova telemática e o liame subjetivo com a droga apreendida com o líder da organização suprem a ausência de flagrante direto com os demais recorrentes.

3. Pedido de absolvição formulado pelos apelantes Adrian Barboza e Guilherme

No que tange ao pleito de absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) formulado pelos apelantes
Adrian Barboza de Freitas
e
Guilherme Henrique Gonçalves da Silva
, a pretensão não merece acolhimento, uma vez que o acervo probatório demonstra, de forma cristalina, a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre os réus e a organização criminosa liderada por Darlan Alves Ferreira.

A configuração do delito de associação exige a convergência de vontades para a prática reiterada do tráfico, marcada por uma estrutura organizada e divisão de tarefas, elementos que restaram sobejamente comprovados no bojo da
"Operação DarCell"
. As investigações, iniciadas a partir da extração autorizada de dados do celular de Darlan Alves Ferreira (apreendido em setembro de 2022), revelaram que o grupo não atuava de forma eventual, mas sim como uma rede estável de comercialização de entorpecentes e armamentos em Colatina/ES ao longo dos anos de 2022 e 2023.

A divisão de tarefas é um dos pilares que sustenta a condenação, evidenciando que cada apelante exercia uma função específica e essencial para a manutenção da engrenagem delitiva.

O apelante Guilherme atuava como "vapor" (vendedor de ponta) no Bairro Ayrton Senna, sendo responsável pela venda direta de entorpecentes aos usuários. Sua integração estável é demonstrada por diálogos constantes com o líder Darlan, nos quais Guilherme reportava a qualidade das drogas recebidas (como a "barra laranja") e negociava o abastecimento de seu ponto de venda. Além da mercancia, Guilherme demonstrava zelo pelo poder bélico da associação, discutindo modificações técnicas em armas de fogo para ampliar o potencial ofensivo do grupo.

A prova telemática revela a frequência das tratativas comerciais de Guilherme:

Em 30/6/2022
, Darlan pergunta se ele tem "escama" (cocaína), ao que Guilherme responde:
"mané tem aqui mané.....pedaço de cinquenta"
.

Em 08/7/2022
, os interlocutores negociam valores e quantidades da "barra laranja": Darlan oferece meio quilo por R$ 1.400,00 e o quilo por R$ 2.750,00, enquanto Guilherme consulta o preço de 100g.

Em 29/7/2022
, Darlan envia fotos de tabletes de maconha ("boldão") e Guilherme confirma o interesse em "jogar" (vender) o material.

Além da mercancia, Guilherme demonstrava zelo pelo poder bélico da associação, discutindo modificações técnicas em armas de fogo. Em
15/07/2022
, ele orienta Darlan detalhadamente sobre como testar o funcionamento de uma pistola no modo "automático" (rajada):
"Você puxa o carrinho e segura o gatilho mané... se a agulha bater sem você soltar o gatilho, viado... ela está funcionando"
.

O apelante
Adrian Barboza de Freitas, por sua vez, atuava na
comercialização de drogas e, notadamente, na intermediação de munições para o grupo criminoso. A permanência de sua conduta é reforçada pela sua prisão em flagrante ocorrida em 05 de abril de 2023, ocasião em que foi detido em posse de entorpecentes e uma arma de fogo, confirmando que as tratativas captadas nos meses anteriores no celular de Darlan não eram isoladas, mas sim parte de uma rotina criminosa ativa.

No que concerne a Adrian, os diálogos demonstram que ele era um elo confiável na cadeia de suprimentos da organização:

Em 26/7/2022
, Adrian negocia a compra de maconha ("chá"):
"e o cha doido? o chã? tá valendo quanto o meio aí?"
, sendo que Darlan fecha o valor de R$ 1.300,00 afirmando:
"Vou levar aí, na sua mão ainda"
. (Vol. 1. PJE, p. 44)

Em 27/7/2022
, Adrian demonstra a urgência do reabastecimento do seu ponto de venda:
"Transcrição: em e ai? Resume esse corre aí pra mim aí família, apareceu altos correzinho aqui família mas ficar sem chá mano, adianta pra mim aí mano hoje de manhã ainda mano, lá pelas oito hora."
. (Vol. 1 do PJE , p. 652)

A prova telemática, portanto, é irrefutável ao captar o
animus associativo
.

Conforme consta no
Relatório de Análise de Conteúdo
e na portaria de instauração do inquérito, os diálogos extraídos revelam uma dinâmica de subordinação e cooperação contínua.

O apelante Guilherme mantinha contato frequente com Darlan para tratar de estoques de maconha e crack, utilizando gírias comuns ao tráfico para evitar a fiscalização, mas que, no contexto da investigação, provaram a estabilidade do negócio ilícito.

No que concerne ao apelante Adrian, há diálogos demonstrando o réu negociando "peças" (munições) e drogas, evidenciando que ele era um elo confiável na cadeia de suprimentos da organização.

A jurisprudência, conforme reforçado pelo parecer ministerial e pela sentença, é pacífica no sentido de que a interceptação de diálogos que demonstram a gestão de pontos de venda e a contabilidade do tráfico supre a necessidade de flagrância direta em atos de mercancia para a configuração do art. 35. No caso concreto, o longo período de monitoramento e a reiteração das condutas descritas nos relatórios policiais afastam qualquer tese de associação eventual.

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe, visto que a estabilidade do vínculo associativo e a divisão de tarefas entre Adrian, Guilherme e os demais membros da "Operação DarCell" estão devidamente documentadas e comprovadas nos autos.

4. Pedido de absolvição em relação ao delito previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/03

As defesas de
Darlan Alves Ferreira
e
Wallace Alves Ferreira
sustentam a ocorrência de
bis in idem
, argumentando que a condenação concomitante pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo (Art. 17 da Lei 10.826/03) e a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma no tráfico (Art. 40, IV da Lei 11.343/06) configuraria dupla punição pelo mesmo fato.

Por sua vez, o apelante
Wellington Liberto Alvaril
pleiteia a absolvição alegando ausência de prova da materialidade delitiva ou atipicidade da conduta, afirmando que as negociações seriam pontuais para defesa pessoal. Já
Cristiano Muniz Frigini
requer a absolvição por alegada insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Não assiste razão aos apelantes.

O princípio do
non bis in idem
veda a dupla punição pelo mesmo fato, o que não ocorre na hipótese dos autos. O delito de comércio ilegal de arma de fogo (Art. 17 do Estatuto do Desarmamento) e a causa de aumento do Art. 40, IV da Lei de Drogas protegem bens jurídicos distintos e possuem contextos fáticos independentes.

Enquanto o Art. 17, da Lei nº 10.826/03 pune a conduta autônoma de quem comercializa, adquire ou fornece armas e munições de forma habitual ou com finalidade comercial, visando proteger a
incolumidade pública
, a majorante do tráfico incide sobre o maior desvalor da conduta do agente que utiliza o armamento como ferramenta de
intimidação difusa, segurança ou defesa
da atividade de mercancia de entorpecentes.

Sendo assim, quando demonstrado que os réus praticavam o tráfico armados e, paralelamente, realizavam a comercialização de artefatos bélicos a terceiros, resta configurada a existência de
desígnios autônomos
, autorizando a condenação por ambos os institutos sem qualquer irregularidade.

Nesse contexto, a materialidade e a autoria do comércio ilegal restaram inequivocamente comprovadas pelos dados extraídos do aparelho celular de Darlan, líder do grupo, que revelam transações habituais.

No caso de
Cristiano Muniz Frigini
, vulgo "Batista" ou "Pezim", os diálogos demonstram a oferta direta de revólveres:

14/02/2022 - Cristiano para Darlan:

"Ei, parceiro... amigo tá vendendo aqui um três dois aqui barato, mané, barato não, preço bom, né? Dois e quinhentos, mané. Se tiver interesse de pegar para você revender aí, você me dá ideia que eu te mando a foto"
.

Em relação a
Wellington Liberto Alvaril
, as mensagens evidenciam a intermediação e venda de armas e munições:

18/07/2022 - Diálogo entre Wellington (Cira) e Darlan:

Wellington:

"38 tem não pra passa"
.
Darlan:

"Tem 1 ali precim mane 4500"
.
Wellington:

"Foto tem mano... Carai mano tô caçando essa peste tem tempo"
.
Darlan:

"Manda com 6 bala. Tá com a moeda na mão"
.

Por outro lado, a utilização de armas como meio de intimidação e fortalecimento do grupo no tráfico é evidenciada por
Guilherme Henrique
, que orientava Darlan sobre o funcionamento de pistolas automáticas:

15/7/2022 - Guilherme para Darlan:

"Mané tem um jeito que você faz nela... puxa o gatilho mané aí puxa bota no no no automático está ligado? No rajada... e ela vai funcionar mané"
.
20/7/2022 - Darlan para Guilherme:

"Pega de Glock vai fica fei, sem mimimi"
.

Ademais, no dia 21/07/2022,
Wellington
enviou vídeo ostentando armamento com a legenda:
"é a tropa do Cira porra, tá maluco? é a tropa porra, pega a tropa do homem, tenta contra a tropa é maluquice"
, reforçando o uso do poderio bélico como ferramenta de intimidação coletiva no tráfico.

Diante do robusto acervo probatório, que demonstra que os apelantes não apenas traficavam drogas fazendo uso de armas, mas também mantinham um mercado paralelo de comércio de armas e munições com finalidade de lucro, a manutenção da condenação pelo Art. 17 da Lei nº 10.826/03 é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição ou exclusão da majorante do tráfico.

5. DOSIMETRIA

5.1 DARLAN ALVES FERREIRA

Do delito de tráfico de drogas.

A pena-base do apelante fora exasperada em 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, mediante a análise negativa da
culpabilidade
(prática de, pelo menos, três verbos do art. 33, da Lei de Drogas),
circunstâncias
(apreensão em sua residência de 01 (uma) faca com resquício de droga; 02 (dois) rolos de filme PVC para embalagem de drogas e 02 (duas) balanças de precisão, materiais que indicam sua traficância habitual, além da
natureza e quantidade das substâncias apreendidas
(quantia de nove tabletes de maconha (quatro quilos) e um tablete de crack, pesando aproximadamente 190 gramas.

A circunstância judicial da culpabilidade, para fins do artigo 59, do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime. Trata-se, isto sim, do juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente.

Nessa linha de ideias, a possibilidade de exasperação da pena-base, na primeira fase do cálculo, em razão da prática, pelo agente, de mais de um verbo nuclear descrito no tipo penal não é prática que está atrelada a elementos próprios do tipo penal.

O crime de tráfico de drogas, como ressaltado neste julgamento, é misto alternativo, considerando-se consumado pela prática de qualquer dos verbos previstos no artigo 33, da Lei de Entorpecentes. Desse modo, em respeito ao princípio da individualização da pena, é crível promover a exasperação quando o agente pratica, no caso concreto, mais de um dos verbos previstos no rol do tipo penal, pois, neste caso, a conduta é mais censurável, indicando que o agente está imerso na traficância de forma mais abrangente e estruturada.

Sobre o tema, leciona Cleber Masson:

“
Sem tipificar a conduta de traficar, o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 contempla 18 (dezoito) núcleos. Cuida-se de tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado): se o sujeito praticar mais de um núcleo, no tocante ao mesmo objeto material, estará caracterizado um único delito,
mas a pluralidade de condutas deverá ser levada em conta na dosimetria da pena-base, nos termos do art. 59, caput, do Código Penal
” (grifo nosso)
1
.

Em outras palavras, embora a pluralidade de verbos não implique em concurso de crimes (mas sim um delito único), constitui um dado fático que demonstra um
maior conteúdo de injusto da conduta, a ser mensurado no cálculo dosimétrico no vetor da culpabilidade
.

A fundamentação empregada pelo juízo sentenciante, portanto, é idônea.

No que tange às circunstâncias do crime, ratifico a análise negativa, uma vez que a posse de instrumentos como balança de precisão e rolos de PVC demonstra uma capacidade superior de fracionamento e disseminação de drogas, elevando o grau de reprovabilidade da conduta.

Por fim, quanto à valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente, a apreensão de aproximadamente 4kg de maconha revela um
quantum
expressivo que desborda os elementos típicos do delito. Tal volume justifica o recrudescimento da pena-base, uma vez que a magnitude da carga demonstra uma maior incursão na seara criminosa e potencializa o dano à saúde pública, extrapolando a gravidade abstrata prevista pelo legislador.

Todavia, em que pese o magistrado
a quo
tenha externado fundamentação idônea para cada uma das circunstâncias judiciais, exasperou a pena-base em mais de 1/8 para cada circunstância judicial, sem apresentar justificativa para o afastamento da fração paradigma. Dessa forma, aplicando-se a fração paradigma de 1/8 do intervalo de pena, estabeleço a pena base do apelante em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase,
em sede de sustentação oral
, a Defesa do apelante Darlan ressalta que este era menor de 21 (vinte um anos) à época do fato, e que sua menoridade não foi considerada como circunstância atenuante da pena pelo Juízo sentenciante.

Todavia, os fatos apurados nos presentes autos ocorreram no período de meados de 2022 a 2023.
Os delitos apurados são crimes permanentes e, portanto, a aferição da idade do réu deve ser realizada apenas quando cessa a prática delitiva
que, na hipótese, foi cessada apenas em 2023.

O apelante nasceu em 10 de novembro de 2001, de modo que no ano de 2023 já havia ultrapassado os 21 anos de idade.

Diante dessas considerações, mantenho o afastamento da atenuante da menoridade, sendo a pena intermediária mantida em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 (uso de arma de fogo), tendo sido aplicada a fração máxima de 2/3, não tendo a defesa apresentado irresignação em relação à fração adotada.

Diante dessas considerações, fixo a pena definitiva para o delito de tráfico de drogas em
14 (catorze) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 1.458 (mil quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Do delito de associação para o tráfico.

A pena-base do apelante fora exasperada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, mediante a análise negativa da
culpabilidade
, eis que estava associado a pelo menos outros cinco réus para a prática reiterada do tráfico de drogas.

De fato, a extensão da associação liderada pelo apelante ressalta a reprovabilidade da conduta, pela extensa rede de pessoas angariadas para a prática de delitos no contexto da Lei de Drogas. A denúncia inicialmente apontou a associação composta por 30 (trinta) pessoas, posteriormente, devido ao elevado número de acusados, os autos originários foram desmembrados, resultando na formação de 3 ações penais distintas.

Assim, observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal diante da análise negativa da culpabilidade, tendo sido observada a fração paradigma de 1/8.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, remanescendo a pena intermediária em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, sendo aplicada a fração de 2/3, tornando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 1.270 (mil duzentos e setenta) dias-multa.

Do delito de comércio ilegal de arma de fogo.

O apelante recebeu a pena mínima cominada ao delito previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual não se constata a necessidade de qualquer reparo.

Assim, mantém-se a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes ( tráfico - 14 (catorze) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 1.458 (mil quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, associação para o tráfico - 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e
1.270 (mil duzentos e setenta) dias-multa.
e comércio ilegal de arma de fogo - 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa), totalizo as penas em
26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses 2.738 (dois mil setecentos e trinta e oito) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado.

5.2 GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA

Do delito de tráfico de drogas.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante a análise negativa de seus antecedentes (Processo de Origem nº 0011538-44.2017.8.08.0014).

Nenhum reparo deve ser realizado na pena-base, eis que o magistrado
a quo
benevolente ao exasperar a pena-base em fração inferior à paradigma de 1/8 do intervalo de pena.

Na segunda fase, o apelante argumenta que houve equívoco na consideração de duas condenações a título de reincidência, tendo em vista que uma foi arquivada sem condenação.

Ocorre que, a condenação considerada a título de reincidência foi apontada com o número 0001761-35.2017.8.08.0014, referente à condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13.7.2017, consoante informações extraídas do sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se constata qualquer equívoco na consideração da agravante.

Embora constate o acerto na consideração da reincidência, entendo que não houve a observância da fração paradigma de 1/6 para a exasperação da pena na fase intermediária.

Assim, adotando-se a fração de 1/6 para a agravante da reincidência, estabeleço a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, aplicou-se a fração mínima de 1/6 diante da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, de modo que a pena definitiva do apelante remanescerá em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Do delito de associação para o tráfico.

A pena-base do apelante fora exasperada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, mediante a análise negativa dos antecedentes (Processo de Origem nº 0000073-62.2022.8.08.0014), tendo sido observada a fração paradigma de 1/8.

Na segunda fase, o apelante aponta o mesmo suposto equívoco em relação à consideração da reincidência, porém, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente externados para concluir pelo acerto do reconhecimento da agravante pelo magistrado
a quo.

Na segunda fase, porém, adotando-se a fração paradigma de 1/6, a pena intermediária será estabelecida em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, houve a adoção da fração mínima de 1/6.

Assim, estabeleço a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.038 (mil e trinta e oito) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
13 (treze) anos, 04 (quatro) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.854 (mil oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

5.3. ADRIAN BARBOZA DE FREITAS

Do delito de tráfico de drogas

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante a análise negativa de seus antecedentes (Processo de Origem nº 0000073-62.2022.8.08.0014).

Assim, inviável o acolhimento do pedido defensivo para que a pena seja fixada no mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial negativa, devendo a pena-base ser mantida no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo considerada condenação distinta (Processo de Origem nº 0001199-55.2019.8.08.0014) daquela utilizada para exasperar a pena-base. Ocorre que a pena foi elevada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, sendo aplicada fração superior a 1/6.

Todavia, aplicando-se a fração paradigma de 1/6, a pena intermediária deve ser estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena definitiva do apelante deve ser estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Do delito de associação para o tráfico.

A pena-base do apelante fora exasperada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, mediante a análise negativa dos antecedentes (Processo de Origem nº 0000073-62.2022.8.08.0014), tendo sido observada a fração paradigma de 1/8.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo considerada condenação distinta (Processo de Origem nº 0001199-55.2019.8.08.0014), a pena foi elevada em patamar excessivo para 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, porém, adotando-se a fração paradigma de 1/6, a pena intermediária deve ser estabelecida em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, houve a adoção da fração mínima de 1/6.

Assim, estabeleço a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.038 (mil e trinta e oito) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
12 (doze) anos, 02 (dois) meses, 18 (dezoito) dias e 1.738 (mil setecentos e trinta e oito) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

5.4 WELINGTON LIBERTO ALVARIL

Do delito de tráfico de drogas.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante a análise negativa de seus antecedentes (Guia ativa nº 2000042-71.2023.8.08.0014 ).

Assim, inviável o acolhimento do pedido defensivo para que a pena seja fixada no mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial negativa, devendo a pena-base ser mantida no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não houve a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo aplicada a fração mínima de 1/6, tornando a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Do delito de associação para o tráfico.

A pena-base do apelante fora exasperada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, mediante a análise negativa dos antecedentes (Guia ativa – 2000042-71.2023.8.08.0014), tendo sido observada a fração paradigma de 1/8.

Assim, inviável o acolhimento do pedido defensivo para que a pena seja fixada no mínimo legal, devendo a pena-base ser mantida no patamar de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, sendo a pena intermediária mantida em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, houve a adoção da fração mínima de 1/6.

Assim, mantenho a pena definitiva do apelante em
04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 890 (OITOCENTOS E NOVENTA) DIAS-MULTA

Do delito de comércio de arma de fogo.

A pena-base do apelante fora exasperada em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, mediante a análise negativa dos antecedentes (Guia ativa – 2000042-71.2023.8.08.0014), tendo sido observada a fração paradigma de 1/8.

Assim, inviável o acolhimento do pedido defensivo para que a pena seja fixada no mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial negativa, devendo a pena-base ser mantida no patamar de
06 (SEIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Esclareço que mantenho 20 (vinte) dias-multa, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, porém o magistrado
a quo
não realizou o cálculo de forma proporcional com a pena privativa de liberdade.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas do apelante Wellington em
18 (dezoito) anos, 03 (três) meses, 07 (sete) dias de reclusão e 1.610 (mil seiscentos e dez) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado.

5.5 WALLACE ALVES FERREIRA

Do delito de tráfico de drogas

A pena-base do apelante fora exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, mediante a análise negativa da
culpabilidade
(prática de, pelo menos, três verbos do art. 33, da Lei de Drogas) e da
natureza e quantidade das substâncias apreendidas
(nas conversas entre o réu e Darlan existem fotos de relevantes quantidades de maconha, além de referências a “pedaços” e “quilos” desta mesma droga. Registra-se que os diálogos encontrados deixam claro que o parentesco com Darlan garantia a Wallace uma posição de destaque na associação criminosa, o que significava contato com grandes quantidades de entorpecentes, seja no transporte ou no depósito dessas substâncias).

A circunstância judicial da culpabilidade, para fins do artigo 59, do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime. Trata-se, isto sim, do juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente.

Nessa linha de ideias, a possibilidade de exasperação da pena-base, na primeira fase do cálculo, em razão da prática, pelo agente, de mais de um verbo nuclear descrito no tipo penal não é prática que está atrelada a elementos próprios do tipo penal.

O crime de tráfico de drogas, como ressaltado neste julgamento, é misto alternativo, considerando-se consumado pela prática de qualquer dos verbos previstos no artigo 33, da Lei de Entorpecentes. Desse modo, em respeito ao princípio da individualização da pena, é crível promover a exasperação quando o agente pratica, no caso concreto, mais de um dos verbos previstos no rol do tipo penal, pois, neste caso, a conduta é mais censurável, indicando que o agente está imerso na traficância de forma mais abrangente e estruturada.

Sobre o tema, leciona Cleber Masson:

“
Sem tipificar a conduta de traficar, o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 contempla 18 (dezoito) núcleos. Cuida-se de tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado): se o sujeito praticar mais de um núcleo, no tocante ao mesmo objeto material, estará caracterizado um único delito,
mas a pluralidade de condutas deverá ser levada em conta na dosimetria da pena-base, nos termos do art. 59, caput, do Código Penal
” (grifo nosso)
2
.

Em outras palavras, embora a pluralidade de verbos não implique em concurso de crimes (mas sim um delito único), constitui um dado fático que demonstra um
maior conteúdo de injusto da conduta, a ser mensurado no cálculo dosimétrico no vetor da culpabilidade
.

A fundamentação empregada pelo juízo sentenciante, portanto, é idônea.

Quanto à valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente, a apreensão de aproximadamente 4kg de maconha revela um
quantum
expressivo que desborda os elementos típicos do delito. Tal volume justifica o recrudescimento da pena-base, uma vez que a magnitude da carga demonstra uma maior incursão na seara criminosa e potencializa o dano à saúde pública, extrapolando a gravidade abstrata prevista pelo legislador.

Diante de tais considerações, observa-se a idoneidade dos fundamentos empregados para exasperar a pena-base. Além disso, a elevação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão também demonstra observância com o princípio da razoabilidade, tendo em vista que houve a aplicação de fração inferior a paradigma de 1/8 sobre o intervalo da pena.

Assim, mantém- se a pena-base do apelante em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase,
em sede de sustentação oral
, a defesa do apelante Wallace pleiteia a aplicação da atenuante da menoridade relativa.
Ocorre que, por se tratar de
crime permanente
,
a consumação se prolongou no tempo, vindo a cessar apenas em 2023.
Considerando que o apelante nasceu em 25 de agosto de 1996,
este já contava com mais de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo da cessação da permanência
, o que afasta o benefício pretendido.

Assim, na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo aplicada a fração mínima de 1/6, tornando a pena definitiva em
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Do delito de associação para o tráfico

Na primeira fase a pena-base restou fixada no mínimo legal, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram consideradas atenuantes ou agravantes, sendo a pena intermediária mantida no mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo aplicada a fração mínima de 1/6, de modo que a pena definitiva do apelante remanescerá em 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

No entanto, observa-se que não fora aplicada a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa. Ocorre que, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantém-se a pena de multa do apelante em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, tal qual fixado na sentença.

Do delito de comércio de arma de fogo.

O apelante recebeu a pena mínima cominada ao delito previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual não se constata a necessidade de qualquer reparo.

Assim, mantém-se a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas do apelante em 17 (dezessete) anos, 08 (oito) anos e 1.576 (mil quinhentos e setenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 1.576 (dias-multa).

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado.

5.6 MARCELO AUGUSTO GIURIZATTO

O apelante Marcelo fora apenas condenado pela prática do delito de comércio ilegal de arma de fogo.

Na primeira fase, sua pena-base fora estabelecida no mínimo legal, de sorte que não há necessidade de qualquer correção.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência (Guia arquivada – 0011725-57.2014.8.08.0014 Processo de Origem nº 0019983-27.2012.8.08.0014). No entanto, a defesa requer o afastamento da reincidência sob o argumento de que já houve o decurso do período depurador.

Todavia, na linha das contrarrazões e Parecer da D. Procuradoria de Justiça, a pena referente à condenação referenciada pelo magistrado
a quo
somente fora integralmente cumprida em fevereiro de 2018, sendo os fatos apurados nos presentes autos iniciados a partir de meados de 2022, permanecendo até o ano de 2023.

O período depurador da reincidência (5 anos, conforme art. 64, I, do Código Penal) deve ser contado da data da extinção ou cumprimento da pena anterior até a data do
cometimento do novo crime
.

Nessa ordem de ideias, constata-se que entre o cumprimento integral da pena(fevereiro de 2018) e o início dos atos apurados nos presentes autos – ano de 2022 - não transcorreram mais de 05 (cinco) anos.

Diante dessas considerações, mantenho a agravante da reincidência e o aumento de 1/6 perpetrado na segunda fase da dosimetria, tornando a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumentou ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Diante da reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

5.7 Cristiano Muniz Frigini

O apelante fora apenas condenado pela prática do delito previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/03, não tendo apresentado irresignação em relação à pena que lhe fora aplicada.
Recorreu apenas requerendo a absolvição do delito, o que já fora enfrentado em tópico recursal próprio.

6. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS DE WELLINGTON, WALACE, CRISTIANO E MARCELO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AOS RECURSO DE:

DARLAN
– para redimensionar sua pena definitiva para 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses, 20 (vinte) dias e 2.738 dias-multa.

GUILHERME
– para redimensionar sua pena definitiva para 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.854 (mil oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

ADRIAN
– para redimensionar sua pena definitiva para 12 (doze) anos, 02 (dois) meses, 18 (dezoito) dias e 1.738 (mil setecentos e trinta e oito) dias-multa.

É como voto.

1
MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais/ Cleber Masson, Vinícus Marçal. Rio de Janeiro: Fornse; São Paulo: MÉTODO, 2019. p. 51.

2
MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais/ Cleber Masson, Vinícus Marçal. Rio de Janeiro: Fornse; São Paulo: MÉTODO, 2019. p. 51.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (REVISOR):-

Revi os autos e acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001173-18.2023.8.08.0014

APELANTES: ADRIAN BARBOZA DE FREITAS, GUILHERME HENRIQUE GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON LIBERTO ALVARIL, CRISTIANO MUNIZ FRIGINI, DARLAN ALVES FERREIRA, MARCELO AUGUSTO GIURIZATTO, WALLACE ALVES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogados do(a) APELANTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogados do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A, MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ - ES25400-A
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Após a sustentação oral na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para reanálise do feito.

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 62047525), por meio da qual os apelantes foram condenados nos seguintes termos:

a)
DARLAN ALVES FERREIRA:
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 29 (vinte e nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.310 (três mil, trezentos e dez) dias-multa;

b)
GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA:
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.390 (dois mil, trezentos e noventa) dias-multa;

c)
ADRIAN BARBOZA DE FREITAS:
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.330 (dois mil, trezentos e trinta) dias-multa;

d)
WELLINGTON LIBERTO ALVARIL:
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.670 (mil seiscentos e setenta) dias-multa;

e)
WALLACE ALVES FERREIRA:
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.580 (mil quinhentos e oitenta) dias-multa;

f)
CRISTIANO MUNIZ FRIGINI:
pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa;

g)
MARCELO AUGUSTO GIURIZATTO:
pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

O Ministério Público ofertou denúncia no bojo da
"Operação DarCell"
, que teve origem na extração autorizada de dados de um celular Xiaomi apreendido com
Darlan Alves Ferreira
em 02/9/2022. De acordo com a denúncia, os fatos criminosos ocorreram de forma estável e permanente, entre meados de 2022 e 2023, nos bairros Nossa Senhora Aparecida, Vicente Soella, Ayrton Senna e adjacências, em Colatina/ES.

A investigação revelou uma organização estruturada onde cada denunciado possuía um papel definido :

Darlan Alves Ferreira:
Capitaneava as atividades, fornecendo entorpecentes e intermediando transações de armas e munições. Em sua residência foram encontrados 4kg de maconha, crack, uma pistola Glock com seletor de rajada e R$ 8.036,00 (oito mil e trinta e seis reais) em espécie.

Adrian Barboza de Freitas:
Atuava na comercialização de drogas e munições adquiridas com Darlan, tendo sido preso em flagrante em abril de 2023 com arma e entorpecentes.

Guilherme Henrique Gonçalves da Silva ("Gui"):
Exercia a função de "vapor" no Bairro Ayrton Senna, negociando crack e maconha e demonstrando interesse na alteração técnica de armas de fogo para funcionamento automático.

Wellington Liberto Alvaril ("Cira"):
Integrante que adquiria drogas e armas, ostentando poderio bélico em vídeos da "tropa do Cira". Foi detido com cocaína e considerável quantia em dinheiro.

Wallace Alves Ferreira ("Lalá"):
Irmão de Darlan e braço logístico. Transportava, cortava, guardava e entregava drogas sob comando direto do líder, utilizando inclusive a residência de terceiros como ponto de apoio.

Cristiano Muniz Frigini ("Pezim") e Marcelo Augusto Giurizatto:
Atuavam no comércio ilegal de armas e munições, intermediando vendas e aceitando drogas como pagamento.

Os crimes se enquadram nos tipos penais de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), com as majorantes do emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV), e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, da Lei nº 10.826/03).

Diante de tais condenações, os apelantes Darlan Alves Ferreira, Adrian Barboza de Freitas e Marcelo Augusto Giurizatto suscitaram nulidade das provas apreendidas, sob o argumento de violação da cadeia de custódia e a falta de formalização no manuseio dos vestígios. Além disso, alegam nulidade da extração de dados via bluetooth e exclusão das provas derivadas obtidas do aparelho celular de Darlan

Os apelantes Guilherme, Wallace e Cristiano requerem a absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas, tendo em vista que nenhum entorpecente fora com eles encontrado.

Os apelantes Adrian Barboza e Guilherme requerem a absolvição em relação ao delito de associação por ausência de comprovação sobre a estabilidade e permanência do vínculo criminoso.

Os apelantes Wellington e Cristiano, por sua vez, requerem a absolvição do crime de comércio ilegal de armas de fogo, diante da insuficiência de provas ou da atipicidade da conduta.

Por outro lado, os apelantes Darlan e Wallace argumentam que a condenação pelo art. 17 da Lei nº 10.826/03 concomitantemente com a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 configura
bis in idem.

Os apelantes Guilherme e Wellington pugnam pelo afastamento da majorante do art. 40, inciso IV (emprego de Arma) por falta da prova de uso.

No que concerne à dosimetria, os apelantes Darlan, Wallace, Wellington e Adrian requerem a aplicação da pena no mínimo legal.

Os apelantes Darlan e Wallace, requereram também a aplicação da menoridade relativa, ao passo que os apelantes Guilherme e Marcelo pleiteiam o afastamento da agravante da reincidência.

Feitas tais considerações, passo à análise das teses suscitadas por todos os apelantes.

1) Nulidade da extração de provas do aparelho celular apreendido pertencente ao Apelante Darlan. Suposta nulidade por violação aos artigos 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal (cadeia de custódia). Teses suscitadas pelos apelantes DARLAN, ADRIAN E MARCELO.

Os apelantes argumentam que houve violação dos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, afirmando que não houve a formalização adequada da apreensão, custódia e manuseio do aparelho telemóvel e dos vestígios dele extraídos. Além disso, destacam que a falta de registro dos procedimentos adotados no recolhimento e na verificação da autenticidade impede a confirmação da integridade e confiabilidade da prova telemática.

As defesas de Adrian e Marcelo Augusto sustentam especificamente que a extração de dados realizada via
bluetooth
é irregular e está em desacordo com a legislação vigente.

Argumentam que a alegada irregularidade na extração contamina todos os elementos informativos subsequentes, tornando-os nulos, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Questiona-se, ainda, a validade da extração de dados feita pela própria equipe da polícia (DHPP/DENARC) em vez de peritos oficiais habilitados, alegando que apenas policiais com conhecimento básico realizaram a tarefa devido à obsolescência dos recursos técnicos da polícia científica local.

A pretensão defensiva de anulação das provas obtidas a partir do aparelho celular de Darlan Alves Ferreira, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia oficial, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Primeiramente, é imperativo destacar que a extração de dados telemáticos foi precedida de devida autorização judicial e realizada por agentes de polícia capacitados da equipe da DHPP/DENARC, agindo no exercício de suas atribuições legais para a elucidação de crimes graves de tráfico e associação criminosa.

A ausência de encaminhamento do dispositivo ao setor de criminalística oficial foi tecnicamente justificada nos autos em razão da obsolescência dos recursos tecnológicos locais frente ao modelo do aparelho (Xiaomi), situação que autoriza a atuação de peritos não oficiais ou agentes públicos capacitados, conforme preceitua o artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal.

Assim, a mera alegação de irregularidade no procedimento de extração — inclusive quanto ao uso de tecnologias como o
Bluetooth
— constitui mera conjectura defensiva, incapaz de macular a higidez dos elementos probatórios que foram colhidos de forma transparente e encontram-se integralmente disponíveis para o contraditório.

Ademais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a declaração de nulidade automática por supostas falhas formais na cadeia de custódia, exigindo que a defesa demonstre prejuízo concreto e a existência de efetiva adulteração ou manipulação do vestígio.

Para a Corte Cidadã, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, cristalizado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se dele não resultar prejuízo comprovado.

No caso em tela, as defesas limitaram-se a apresentar críticas genéricas aos protocolos de segurança e manuseio, sem, contudo, apontar objetivamente qual mensagem, áudio ou registro fotográfico teria sido inserido falsamente ou modificado pelos investigadores.

A jurisprudência ressalta que a dúvida meramente teórica sobre a "possibilidade" de manipulação não é suficiente para invalidar uma prova robusta que se coaduna com os demais elementos de convicção colhidos durante a instrução processual. Nesse contexto, destaca-se o julgamento do
Agravo em Recurso Especial nº 2.972.295 - MT (2025/0230085-2)
, relatado pelo
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
e julgado pela Quinta Turma em sessão de
2025
. Na referida decisão, o STJ manifestou o entendimento de que a ausência de procedimentos técnicos específicos ou a não participação de peritos oficiais na coleta e extração de dados celulares não invalida a prova, salvo se demonstrada cabalmente a adulteração que comprometa sua integridade. O julgado reafirma que a extração por agentes públicos goza de presunção de legitimidade e que o ônus de provar a manipulação dos dados cabe à defesa, não bastando alegações abstratas de quebra de custódia.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado em referência:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. PROVA VÁLIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou preliminar de nulidade das provas oriundas da extração de dados de aparelhos celulares por alegada quebra da cadeia de custódia e manteve a condenação do recorrente pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

2. O recorrente sustenta que a extração de dados dos aparelhos celulares foi realizada sem observância das normas legais, configurando prova ilícita, e que houve quebra da cadeia de custódia, comprometendo a autenticidade e a idoneidade das provas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a extração de dados dos aparelhos celulares do recorrente, realizada inicialmente de forma manual por investigador de polícia e posteriormente por meio da ferramenta Cellebrite, com aplicação de técnica de algoritmo hash, configura quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar as provas e comprometer a condenação.

III. Razões de decidir

4. A cadeia de custódia da prova foi preservada, conforme demonstrado pela utilização da ferramenta Cellebrite e pela aplicação da técnica de algoritmo hash, que garantem a integridade e a confiabilidade dos dados extraídos. Precedente recente do STJ (AgRg no HC n. 983.223/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir a confiabilidade da prova (HC 653.515/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

6.
Não há demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade dos dados extraídos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), conforme precedentes do STJ (HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo).

7. A decisão judicial que autorizou a extração de dados foi cumprida, e os procedimentos adotados pela perícia oficial (POLITEC) e pelos investigadores garantiram a idoneidade das provas, não havendo elementos concretos que indiquem quebra da cadeia de custódia ou ilicitude probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cadeia de custódia da prova deve ser analisada em conjunto com os elementos produzidos na instrução, sendo válida a prova cuja integridade e confiabilidade sejam demonstradas.

2. A aplicação de técnicas como o algoritmo hash e o uso de ferramentas forenses como Cellebrite garantem a auditabilidade e a idoneidade das provas extraídas de dispositivos eletrônicos.

3.
A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade do material periciado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 563 e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.02.2022; STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04.09.2020;

STJ, AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 05.08.2025.
(AREsp n. 2.972.295/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)”

Portanto, diante da inexistência de qualquer indício de fraude no manuseio do celular de Darlan e da plena conformidade da extração com os limites da reserva jurisdicional, não há que se falar em nulidade das provas colhidas.

2. Pedidos de Absolvição em relação ao delito de tráfico formulado pelos apelantes
GUILHERME, WALLACE E CRISTIANO.

No que tange à insurgência recursal dos apelantes Guilherme Henrique Gonçalves da Silva, Wallace Alves Ferreira e Cristiano Muniz Frigini, que sustentam a necessidade de absolvição pelo crime de tráfico de drogas
em virtude da ausência de apreensão direta de substâncias ilícitas
no poder de cada um deles,
entendo que tal tese não encontra amparo na realidade fática estampada nos autos.

A defesa fundamenta sua pretensão na suposta inexistência de materialidade delitiva por falta de laudo pericial individualizado e apreensão de drogas no poder de cada um dos réus.

Todavia, registra-se que a jurisprudência pátria caminha no sentido de que a constatação do tráfico de drogas pode ocorrer sem que tenha efetiva apreensão de entorpecentes ou sem que se tenha produzido laudo químico, sobretudo em situações que a materialidade é cabalmente demonstrada por outros meios de prova, como a hipótese em análise na qual houve extensa extração de dados telefônicos.

Destaca-se, ainda, que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles" (HC n. 595.194/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/09/2020).

No que se refere à
materialidade
delitiva, não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua Terceira Seção, no julgamento do HC nº 686.312/MS (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023), definiu que
“para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, [...]
é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada,
para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa”.

Nada obstante, é digno de nota ressaltar que a tese firmada no HC nº 686.312/MS
foi reformada
pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1476455 AgR, tendo o Pretório Excelso concluído pela
prescindibilidade
da apreensão dos entorpecentes para caracterizar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Desse modo
, adiro à posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
”
(STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes.
Primeira Turma
. Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024).

A própria colenda Corte Cidadã, recentemente, vem adotando esse posicionamento. Nesse sentido, a Quinta Turma do STJ consignou que se admite a condenação por tráfico de drogas sem apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito (AgRg no HC n. 870.955/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Aliás, esta também é a posição externada pela 2ª Turma do Pretório Excelso:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas.
A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova
. 4. Agravo improvido. (
STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Segunda Turma
. DJe 25/01/2024)

Ora, o preceito normativo previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, prescreve 18 (dezoito) condutas passíveis de, isolada ou cumulativamente, caracterizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, é perfeitamente possível que o delito seja provado por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos, vídeos, confissões e outros elementos robustos.

A exigência da apreensão como requisito essencial criaria uma dificuldade probatória desproporcional e incompatível com a natureza do delito, que muitas vezes envolve estratégias sofisticadas para ocultação da droga.

Nesse diapasão, no caso em exame, a materialidade, assim como a autoria delitiva, estão alicerçadas nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual, bem como por meio dos diálogos extraídos do aparelho celular do apelante Darlan sob reserva de jurisdição, demonstrando, de forma inequívoca a atuação dos apelantes no tráfico ilegal de drogas.

A análise dos elementos probatórios da
"Operação DarCell"
revela uma estrutura hierarquizada e estável voltada à mercancia ilícita em Colatina, cujo conteúdo extraído do telemóvel de Darlan Alves Ferreira serve de pilar central para a elucidação das condutas.

O Relatório de Análise de Conteúdo identificou diálogos claros que integram os apelantes na rede criminosa comandada por Darlan. Em relação a
Wallace Alves Ferreira ("Lalá")
, as investigações demonstraram que ele atuava como braço logístico e motorista, sendo responsável por "intocar" (esconder) e transportar drogas a mando de seu irmão Darlan, utilizando inclusive a residência de terceiros como ponto de apoio para a atividade ilícita.

Quanto a
Guilherme Henrique Gonçalves da Silva
, os dados telemáticos revelaram sua atuação direta como "vapor" no Bairro Ayrton Senna, onde não apenas negociava frações de entorpecentes, mas também demonstrava interesse na manutenção e modificação de armas de fogo para assegurar o domínio territorial do tráfico. Da mesma forma,
Adrian Barboza de Freitas
foi vinculado à comercialização de munições e drogas através de mensagens que detalhavam transações financeiras e logística de abastecimento dos pontos de venda.

Abaixo cito alguns diálogos extraídos dos relatórios de análise de conteúdo telemático e no parecer ministerial contidos nos autos, que comprovam a comercialização de entorpecentes:

08/07/2022 – Diálogo com Guilherme Henrique (Pág. 36-37,
do arquivo PJE
):
Darlan detalha valores e quantidades de drogas disponíveis para o "vapor" do grupo:

Darlan:

"Mlk consegui fazer 400"

Darlan:

"100 reais 25 / 250g"

Darlan:

"Mane / 700 reais fasso"

Darlan:

"Meio 1400 / O Kiko 2.750"

14/07/2022 – Diálogo com Guilherme Henrique (Pág. 37):
Darlan oferece maconha ("chá") informando possuir diferentes qualidades ("barra e azul"):

Darlan:

"Tô com chá lá em / Precisa / Da pra fazer um preço bom"

Darlan:

"tenho barra e azul"

03/07/2022 – Diálogo com Wallace Alves Ferreira ("Lalá") (Pág. 39):
Darlan confirma a posse de entorpecentes ("óleo") para atender pedido de cliente intermediado por seu irmão:

Lalá:

"em Jocelio quer um pedaço de cinquenta... ele quer uma banha, e um chá de cinquenta. Dá cem reais."

Darlan:

"tem óleo, tem óleo, tenho."

Darlan:

"Vinte e cinco grama da brava e vinte e cinco da grama do comercial. Vou empurrar cada um em um."

26/07/2022 – Diálogo com Adrian Barboza de Freitas (Pág. 44):
Darlan negocia o valor de meio quilo de maconha ("chá") e se dispõe a fazer a entrega pessoalmente:

Adrian:

"e o cha doido? o chã? tá valendo quanto o meio aí?"

Darlan:

"Avis 1350 / Pra vc / 1300"

Darlan:

"Vou levar aí, na sua mão ainda."

27/07/2022 – Diálogo com Adrian Barboza de Freitas (Pág. 45):
Darlan acerta o reabastecimento de drogas após cobrança de Adrian:

Adrian:

"Resume esse corre aí pra mim aí família... meu chá acabou já família."

Darlan:

"Tenho chá sim, pô. Está doido? ... Vou resumir pra você agora pô.

A materialidade do crime de tráfico, portanto, é única para toda a organização criminosa, restando plenamente demonstrada pela apreensão de
4kg de maconha, porções de crack e balanças de precisão
na residência de Darlan, além de uma pistola Glock com seletor de rajada e vultosa quantia em dinheiro.

A conexão orgânica entre os apelantes e esses objetos ilícitos é comprovada pela habitualidade dos diálogos interceptados, que utilizam gírias típicas da traficância para negociar estoques e valores. Assim, a apreensão da droga com o líder do grupo comunica a materialidade aos demais integrantes que, de forma estável, contribuíam para o sucesso da empreitada criminosa, tornando a tese de imprescindibilidade de apreensão individualizada tecnicamente insustentável frente ao conjunto fático-probatório.

Ante o exposto, mantenho as condenações pelo crime de tráfico de drogas, pois a prova telemática e o liame subjetivo com a droga apreendida com o líder da organização suprem a ausência de flagrante direto com os demais recorrentes.

3. Pedido de absolvição formulado pelos apelantes Adrian Barboza e Guilherme

No que tange ao pleito de absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) formulado pelos apelantes
Adrian Barboza de Freitas
e
Guilherme Henrique Gonçalves da Silva
, a pretensão não merece acolhimento, uma vez que o acervo probatório demonstra, de forma cristalina, a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre os réus e a organização criminosa liderada por Darlan Alves Ferreira.

A configuração do delito de associação exige a convergência de vontades para a prática reiterada do tráfico, marcada por uma estrutura organizada e divisão de tarefas, elementos que restaram sobejamente comprovados no bojo da
"Operação DarCell"
. As investigações, iniciadas a partir da extração autorizada de dados do celular de Darlan Alves Ferreira (apreendido em setembro de 2022), revelaram que o grupo não atuava de forma eventual, mas sim como uma rede estável de comercialização de entorpecentes e armamentos em Colatina/ES ao longo dos anos de 2022 e 2023.

A divisão de tarefas é um dos pilares que sustenta a condenação, evidenciando que cada apelante exercia uma função específica e essencial para a manutenção da engrenagem delitiva.

O apelante Guilherme atuava como "vapor" (vendedor de ponta) no Bairro Ayrton Senna, sendo responsável pela venda direta de entorpecentes aos usuários. Sua integração estável é demonstrada por diálogos constantes com o líder Darlan, nos quais Guilherme reportava a qualidade das drogas recebidas (como a "barra laranja") e negociava o abastecimento de seu ponto de venda. Além da mercancia, Guilherme demonstrava zelo pelo poder bélico da associação, discutindo modificações técnicas em armas de fogo para ampliar o potencial ofensivo do grupo.

A prova telemática revela a frequência das tratativas comerciais de Guilherme:

Em 30/6/2022
, Darlan pergunta se ele tem "escama" (cocaína), ao que Guilherme responde:
"mané tem aqui mané.....pedaço de cinquenta"
.

Em 08/7/2022
, os interlocutores negociam valores e quantidades da "barra laranja": Darlan oferece meio quilo por R$ 1.400,00 e o quilo por R$ 2.750,00, enquanto Guilherme consulta o preço de 100g.

Em 29/7/2022
, Darlan envia fotos de tabletes de maconha ("boldão") e Guilherme confirma o interesse em "jogar" (vender) o material.

Além da mercancia, Guilherme demonstrava zelo pelo poder bélico da associação, discutindo modificações técnicas em armas de fogo. Em
15/07/2022
, ele orienta Darlan detalhadamente sobre como testar o funcionamento de uma pistola no modo "automático" (rajada):
"Você puxa o carrinho e segura o gatilho mané... se a agulha bater sem você soltar o gatilho, viado... ela está funcionando"
.

O apelante
Adrian Barboza de Freitas,
por sua vez, atuava na
comercialização de drogas e, notadamente, na intermediação de munições para o grupo criminoso. A permanência de sua conduta é reforçada pela sua prisão em flagrante ocorrida em 05 de abril de 2023, ocasião em que foi detido em posse de entorpecentes e uma arma de fogo, confirmando que as tratativas captadas nos meses anteriores no celular de Darlan não eram isoladas, mas sim parte de uma rotina criminosa ativa.

No que concerne a Adrian, os diálogos demonstram que ele era um elo confiável na cadeia de suprimentos da organização:

Em 26/7/2022
, Adrian negocia a compra de maconha ("chá"):
"e o cha doido? o chã? tá valendo quanto o meio aí?"
, sendo que Darlan fecha o valor de R$ 1.300,00 afirmando:
"Vou levar aí, na sua mão ainda"
. (Vol. 1. PJE, p. 44)

Em 27/7/2022
, Adrian demonstra a urgência do reabastecimento do seu ponto de venda:
"Transcrição: em e ai? Resume esse corre aí pra mim aí família, apareceu altos correzinho aqui família mas ficar sem chá mano, adianta pra mim aí mano hoje de manhã ainda mano, lá pelas oito hora."
. (Vol. 1 do PJE , p. 652)

A prova telemática, portanto, é irrefutável ao captar o
animus associativo
.

Conforme consta no
Relatório de Análise de Conteúdo
e na portaria de instauração do inquérito, os diálogos extraídos revelam uma dinâmica de subordinação e cooperação contínua.

O apelante Guilherme mantinha contato frequente com Darlan para tratar de estoques de maconha e crack, utilizando gírias comuns ao tráfico para evitar a fiscalização, mas que, no contexto da investigação, provaram a estabilidade do negócio ilícito.

No que concerne ao apelante Adrian, há diálogos demonstrando o réu negociando "peças" (munições) e drogas, evidenciando que ele era um elo confiável na cadeia de suprimentos da organização.

A jurisprudência, conforme reforçado pelo parecer ministerial e pela sentença, é pacífica no sentido de que a interceptação de diálogos que demonstram a gestão de pontos de venda e a contabilidade do tráfico supre a necessidade de flagrância direta em atos de mercancia para a configuração do art. 35. No caso concreto, o longo período de monitoramento e a reiteração das condutas descritas nos relatórios policiais afastam qualquer tese de associação eventual.

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe, visto que a estabilidade do vínculo associativo e a divisão de tarefas entre Adrian, Guilherme e os demais membros da "Operação DarCell" estão devidamente documentadas e comprovadas nos autos.

4. Pedido de absolvição em relação ao delito previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/03

As defesas de
Darlan Alves Ferreira
e
Wallace Alves Ferreira
sustentam a ocorrência de
bis in idem
, argumentando que a condenação concomitante pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo (Art. 17 da Lei 10.826/03) e a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma no tráfico (Art. 40, IV da Lei 11.343/06) configuraria dupla punição pelo mesmo fato.

Por sua vez, o apelante
Wellington Liberto Alvaril
pleiteia a absolvição alegando ausência de prova da materialidade delitiva ou atipicidade da conduta, afirmando que as negociações seriam pontuais para defesa pessoal. Já
Cristiano Muniz Frigini
requer a absolvição por alegada insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Não assiste razão aos apelantes.

O princípio do
non bis in idem
veda a dupla punição pelo mesmo fato, o que não ocorre na hipótese dos autos. O delito de comércio ilegal de arma de fogo (Art. 17 do Estatuto do Desarmamento) e a causa de aumento do Art. 40, IV da Lei de Drogas protegem bens jurídicos distintos e possuem contextos fáticos independentes.

Enquanto o Art. 17, da Lei nº 10.826/03 pune a conduta autônoma de quem comercializa, adquire ou fornece armas e munições de forma habitual ou com finalidade comercial, visando proteger a
incolumidade pública
, a majorante do tráfico incide sobre o maior desvalor da conduta do agente que utiliza o armamento como ferramenta de
intimidação difusa, segurança ou defesa
da atividade de mercancia de entorpecentes.

Sendo assim, quando demonstrado que os réus praticavam o tráfico armados e, paralelamente, realizavam a comercialização de artefatos bélicos a terceiros, resta configurada a existência de
desígnios autônomos
, autorizando a condenação por ambos os institutos sem qualquer irregularidade.

Nesse contexto, a materialidade e a autoria do comércio ilegal restaram inequivocamente comprovadas pelos dados extraídos do aparelho celular de Darlan, líder do grupo, que revelam transações habituais.

No caso de
Cristiano Muniz Frigini
, vulgo "Batista" ou "Pezim", os diálogos demonstram a oferta direta de revólveres:

14/02/2022 - Cristiano para Darlan:

"Ei, parceiro... amigo tá vendendo aqui um três dois aqui barato, mané, barato não, preço bom, né? Dois e quinhentos, mané. Se tiver interesse de pegar para você revender aí, você me dá ideia que eu te mando a foto"
.

Em relação a
Wellington Liberto Alvaril
, as mensagens evidenciam a intermediação e venda de armas e munições:

18/07/2022 - Diálogo entre Wellington (Cira) e Darlan:

Wellington:

"38 tem não pra passa"
.
Darlan:

"Tem 1 ali precim mane 4500"
.
Wellington:

"Foto tem mano... Carai mano tô caçando essa peste tem tempo"
.
Darlan:

"Manda com 6 bala. Tá com a moeda na mão"
.

Por outro lado, a utilização de armas como meio de intimidação e fortalecimento do grupo no tráfico é evidenciada por
Guilherme Henrique
, que orientava Darlan sobre o funcionamento de pistolas automáticas:

15/7/2022 - Guilherme para Darlan:

"Mané tem um jeito que você faz nela... puxa o gatilho mané aí puxa bota no no no automático está ligado? No rajada... e ela vai funcionar mané"
.
20/7/2022 - Darlan para Guilherme:

"Pega de Glock vai fica fei, sem mimimi"
.

Ademais, no dia 21/07/2022,
Wellington
enviou vídeo ostentando armamento com a legenda:
"é a tropa do Cira porra, tá maluco? é a tropa porra, pega a tropa do homem, tenta contra a tropa é maluquice"
, reforçando o uso do poderio bélico como ferramenta de intimidação coletiva no tráfico.

Diante do robusto acervo probatório, que demonstra que os apelantes não apenas traficavam drogas fazendo uso de armas, mas também mantinham um mercado paralelo de comércio de armas e munições com finalidade de lucro, a manutenção da condenação pelo Art. 17 da Lei nº 10.826/03 é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição ou exclusão da majorante do tráfico.

5. DOSIMETRIA

5.1 DARLAN ALVES FERREIRA

Do delito de tráfico de drogas.

A pena-base do apelante fora exasperada em 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, mediante a análise negativa da
culpabilidade
(prática de, pelo menos, três verbos do art. 33, da Lei de Drogas),
circunstâncias
(apreensão em sua residência de 01 (uma) faca com resquício de droga; 02 (dois) rolos de filme PVC para embalagem de drogas e 02 (duas) balanças de precisão, materiais que indicam sua traficância habitual, além da
natureza e quantidade das substâncias apreendidas
(quantia de nove tabletes de maconha (quatro quilos) e um tablete de crack, pesando aproximadamente 190 gramas.

A circunstância judicial da culpabilidade, para fins do artigo 59, do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime. Trata-se, isto sim, do juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente.

Nessa linha de ideias, a possibilidade de exasperação da pena-base, na primeira fase do cálculo, em razão da prática, pelo agente, de mais de um verbo nuclear descrito no tipo penal não é prática que está atrelada a elementos próprios do tipo penal.

O crime de tráfico de drogas, como ressaltado neste julgamento, é misto alternativo, considerando-se consumado pela prática de qualquer dos verbos previstos no artigo 33, da Lei de Entorpecentes. Desse modo, em respeito ao princípio da individualização da pena, é crível promover a exasperação quando o agente pratica, no caso concreto, mais de um dos verbos previstos no rol do tipo penal, pois, neste caso, a conduta é mais censurável, indicando que o agente está imerso na traficância de forma mais abrangente e estruturada.

Sobre o tema, leciona Cleber Masson:

“
Sem tipificar a conduta de traficar, o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 contempla 18 (dezoito) núcleos. Cuida-se de tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado): se o sujeito praticar mais de um núcleo, no tocante ao mesmo objeto material, estará caracterizado um único delito,
mas a pluralidade de condutas deverá ser levada em conta na dosimetria da pena-base, nos termos do art. 59, caput, do Código Penal
”
(grifo nosso)
1
.

Em outras palavras, embora a pluralidade de verbos não implique em concurso de crimes (mas sim um delito único), constitui um dado fático que demonstra um
maior conteúdo de injusto da conduta,
a ser mensurado no cálculo dosimétrico
no vetor da culpabilidade
.

A fundamentação empregada pelo juízo sentenciante, portanto, é idônea.

No que tange às circunstâncias do crime, ratifico a análise negativa, uma vez que a posse de instrumentos como balança de precisão e rolos de PVC demonstra uma capacidade superior de fracionamento e disseminação de drogas, elevando o grau de reprovabilidade da conduta.

Por fim, quanto à valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente, a apreensão de aproximadamente 4kg de maconha revela um
quantum
expressivo que desborda os elementos típicos do delito. Tal volume justifica o recrudescimento da pena-base, uma vez que a magnitude da carga demonstra uma maior incursão na seara criminosa e potencializa o dano à saúde pública, extrapolando a gravidade abstrata prevista pelo legislador.

Todavia, em que pese o magistrado
a quo
tenha externado fundamentação idônea para cada uma das circunstâncias judiciais, exasperou a pena-base em mais de 1/8 para cada circunstância judicial, sem apresentar justificativa para o afastamento da fração paradigma. Dessa forma, aplicando-se a fração paradigma de 1/8 do intervalo de pena, estabeleço a pena base do apelante em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase,
em sede de sustentação oral
, a Defesa do apelante Darlan ressalta que este era menor de 21 (vinte um anos) à época do fato, e que sua menoridade não foi considerada como circunstância atenuante da pena pelo Juízo sentenciante.

Todavia, os fatos apurados nos presentes autos ocorreram no período de meados de 2022 a 2023.
Os delitos apurados são crimes permanentes e, portanto, a aferição da idade do réu deve ser realizada apenas quando cessa a prática delitiva
que, na hipótese, foi cessada apenas em 2023.

O apelante nasceu em 10 de novembro de 2001, de modo que no ano de 2023 já havia ultrapassado os 21 anos de idade.

Diante dessas considerações, mantenho o afastamento da atenuante da menoridade, sendo a pena intermediária mantida em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 (uso de arma de fogo), tendo sido aplicada a fração máxima de 2/3, não tendo a defesa apresentado irresignação em relação à fração adotada.

Diante dessas considerações, fixo a pena definitiva para o delito de tráfico de drogas em
14 (catorze) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 1.458 (mil quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Do delito de associação para o tráfico.

A pena-base do apelante fora exasperada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, mediante a análise negativa da
culpabilidade
, eis que estava associado a pelo menos outros cinco réus para a prática reiterada do tráfico de drogas.

De fato, a extensão da associação liderada pelo apelante ressalta a reprovabilidade da conduta, pela extensa rede de pessoas angariadas para a prática de delitos no contexto da Lei de Drogas. A denúncia inicialmente apontou a associação composta por 30 (trinta) pessoas, posteriormente, devido ao elevado número de acusados, os autos originários foram desmembrados, resultando na formação de 3 ações penais distintas.

Assim, observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal diante da análise negativa da culpabilidade, tendo sido observada a fração paradigma de 1/8.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, remanescendo a pena intermediária em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, sendo aplicada a fração de 2/3, tornando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e
1.27
0 (
mil duzentos e setenta
) dias-multa.

Do delito de comércio ilegal de arma de fogo.

O apelante recebeu a pena mínima cominada ao delito previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual não se constata a necessidade de qualquer reparo.

Assim, mantém-se a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes ( tráfico - 14 (catorze) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 1.458 (mil quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, associação para o tráfico - 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e
1.27
0 (
mil duzentos e setenta
) dias-multa.
e comércio ilegal de arma de fogo - 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa), totalizo as penas em

26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses 2.
738
(dois mil
setecentos e trinta e oito
) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado.

5.
2

GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA

Do delito de tráfico de drogas.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante a análise negativa de seus antecedentes (Processo de Origem nº 0011538-44.2017.8.08.0014).

Nenhum reparo deve ser realizado na pena-base, eis que o magistrado
a quo
benevolente ao exasperar a pena-base em fração inferior à paradigma de 1/8 do intervalo de pena.

Na segunda fase, o apelante argumenta que houve equívoco na consideração de duas condenações a título de reincidência, tendo em vista que uma foi arquivada sem condenação.

Ocorre que, a condenação considerada a título de reincidência foi apontada com o número 0001761-35.2017.8.08.0014, referente à condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13.7.2017, consoante informações extraídas do sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se constata qualquer equívoco na consideração da agravante.

Embora constate o acerto na consideração da reincidência, entendo que não houve a observância da fração paradigma de 1/6 para a exasperação da pena na fase intermediária.

Assim, adotando-se a fração de 1/6 para a agravante da reincidência, estabeleço a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, aplicou-se a fração mínima de 1/6 diante da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, de modo que a pena definitiva do apelante remanescerá em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Do delito de associação para o tráfico.

A pena-base do apelante fora exasperada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, mediante a análise negativa dos antecedentes (Processo de Origem nº 0000073-62.2022.8.08.0014), tendo sido observada a fração paradigma de 1/8.

Na segunda fase, o apelante aponta o mesmo suposto equívoco em relação à consideração da reincidência, porém, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente externados para concluir pelo acerto do reconhecimento da agravante pelo magistrado
a quo.

Na segunda fase, porém, adotando-se a fração paradigma de 1/6, a pena intermediária será estabelecida em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, houve a adoção da fração mínima de 1/6.

Assim, estabeleço a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.038 (mil e trinta e oito) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
13 (treze) anos, 04 (quatro) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.854 (mil oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

5.3.
ADRIAN BARBOZA DE FREITAS

Do delito de tráfico de drogas

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante a análise negativa de seus antecedentes (Processo de Origem nº 0000073-62.2022.8.08.0014).

Assim, inviável o acolhimento do pedido defensivo para que a pena seja fixada no mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial negativa, devendo a pena-base ser mantida no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo considerada condenação distinta (Processo de Origem nº 0001199-55.2019.8.08.0014) daquela utilizada para exasperar a pena-base. Ocorre que a pena foi elevada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, sendo aplicada fração superior a 1/6.

Todavia, aplicando-se a fração paradigma de 1/6, a pena intermediária deve ser estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena definitiva do apelante deve ser estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Do delito de associação para o tráfico.

A pena-base do apelante fora exasperada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, mediante a análise negativa dos antecedentes (Processo de Origem nº 0000073-62.2022.8.08.0014), tendo sido observada a fração paradigma de 1/8.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo considerada condenação distinta (Processo de Origem nº 0001199-55.2019.8.08.0014), a pena foi elevada em patamar excessivo para 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, porém, adotando-se a fração paradigma de 1/6, a pena intermediária deve ser estabelecida em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, houve a adoção da fração mínima de 1/6.

Assim, estabeleço a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.038 (mil e trinta e oito) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
1
2 (doze) anos, 02 (dois) meses, 18 (dezoito) dias e 1.738 (mil setecentos e trinta e oito)
dias-multa
.

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

5.
4 WELINGTON LIBERTO ALVARIL

Do
delito de tráfico de drogas.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante a análise negativa de seus antecedentes (Guia ativa nº 2000042-71.2023.8.08.0014 ).

Assim, inviável o acolhimento do pedido defensivo para que a pena seja fixada no mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial negativa, devendo a pena-base ser mantida no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não houve a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo aplicada a fração mínima de 1/6, tornando a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Do
delito de
associação para o tráfico
.

A pena-base do apelante fora exasperada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, mediante a análise negativa dos antecedentes (Guia ativa – 2000042-71.2023.8.08.0014), tendo sido observada a fração paradigma de 1/8.

Assim, inviável o acolhimento do pedido defensivo para que a pena seja fixada no mínimo legal, devendo a pena-base ser mantida no patamar de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, sendo a pena intermediária mantida em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, houve a adoção da fração mínima de 1/6.

Assim, mantenho a pena definitiva do apelante em
04

(QUATRO) ANOS, 06

(SEIS) MESES E 07

(SETE) DIAS

DE RECLUSÃO E
890 (OITOCENTOS E NOVENTA) DIAS-
MULTA

D
o delito de comércio de arma de fogo.

A pena-base do apelante fora exasperada em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, mediante a análise negativa dos antecedentes (Guia ativa – 2000042-71.2023.8.08.0014), tendo sido observada a fração paradigma de 1/8.

Assim, inviável o acolhimento do pedido defensivo para que a pena seja fixada no mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial negativa, devendo a pena-base ser mantida no patamar de
06

(SEIS)

ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO

e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Esclareço que mantenho 20 (vinte) dias-multa, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, porém o magistrado
a quo
não realizou o cálculo de forma proporcional com a pena privativa de liberdade.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas do apelante Wellington em
18 (dezoito) anos, 03 (três) meses, 07 (sete) dias de reclusão e 1.6
10
(mil seiscentos e
dez
) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado.

5.5 WALLACE ALVES FERREIRA

Do delito de tráfico de drogas

A pena-base do apelante fora exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, mediante a análise negativa da
culpabilidade
(prática de, pelo menos, três verbos do art. 33, da Lei de Drogas) e da
natureza e quantidade das substâncias apreendidas
(nas conversas entre o réu e Darlan existem fotos de relevantes quantidades de maconha, além de referências a “pedaços” e “quilos” desta mesma droga. Registra-se que os diálogos encontrados deixam claro que o parentesco com Darlan garantia a Wallace uma posição de destaque na associação criminosa, o que significava contato com grandes quantidades de entorpecentes, seja no transporte ou no depósito dessas substâncias).

A circunstância judicial da culpabilidade, para fins do artigo 59, do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime. Trata-se, isto sim, do juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente.

Nessa linha de ideias, a possibilidade de exasperação da pena-base, na primeira fase do cálculo, em razão da prática, pelo agente, de mais de um verbo nuclear descrito no tipo penal não é prática que está atrelada a elementos próprios do tipo penal.

O crime de tráfico de drogas, como ressaltado neste julgamento, é misto alternativo, considerando-se consumado pela prática de qualquer dos verbos previstos no artigo 33, da Lei de Entorpecentes. Desse modo, em respeito ao princípio da individualização da pena, é crível promover a exasperação quando o agente pratica, no caso concreto, mais de um dos verbos previstos no rol do tipo penal, pois, neste caso, a conduta é mais censurável, indicando que o agente está imerso na traficância de forma mais abrangente e estruturada.

Sobre o tema, leciona Cleber Masson:

“
Sem tipificar a conduta de traficar, o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 contempla 18 (dezoito) núcleos. Cuida-se de tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado): se o sujeito praticar mais de um núcleo, no tocante ao mesmo objeto material, estará caracterizado um único delito,
mas a pluralidade de condutas deverá ser levada em conta na dosimetria da pena-base, nos termos do art. 59, caput, do Código Penal
”
(grifo nosso)
2
.

Em outras palavras, embora a pluralidade de verbos não implique em concurso de crimes (mas sim um delito único), constitui um dado fático que demonstra um
maior conteúdo de injusto da conduta,
a ser mensurado no cálculo dosimétrico
no vetor da culpabilidade
.

A fundamentação empregada pelo juízo sentenciante, portanto, é idônea.

Quanto à valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente, a apreensão de aproximadamente 4kg de maconha revela um
quantum
expressivo que desborda os elementos típicos do delito. Tal volume justifica o recrudescimento da pena-base, uma vez que a magnitude da carga demonstra uma maior incursão na seara criminosa e potencializa o dano à saúde pública, extrapolando a gravidade abstrata prevista pelo legislador.

Diante de tais considerações, observa-se a idoneidade dos fundamentos empregados para exasperar a pena-base. Além disso, a elevação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão também demonstra observância com o princípio da razoabilidade, tendo em vista que houve a aplicação de fração inferior a paradigma de 1/8 sobre o intervalo da pena.

Assim, mantém- se a pena-base do apelante em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase,
em sede de sustentação oral
, a defesa do apelante Wallace pleiteia a aplicação da atenuante da menoridade relativa.
Ocorre que, por se tratar de
crime permanente
,
a consumação se prolongou no tempo, vindo a cessar apenas em 2023.
Considerando que o apelante nasceu em 25 de agosto de 1996,
este já contava com mais de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo da cessação da permanência
, o que afasta o benefício pretendido.

Assim, na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo aplicada a fração mínima de 1/6, tornando a pena definitiva em
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Do delito de associação para o tráfico

Na primeira fase a pena-base restou fixada no mínimo legal, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram consideradas atenuantes ou agravantes, sendo a pena intermediária mantida no mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo aplicada a fração mínima de 1/6, de modo que a pena definitiva do apelante remanescerá em 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

No entanto, observa-se que não fora aplicada a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa. Ocorre que, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantém-se a pena de multa do apelante em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, tal qual fixado na sentença.

Do delito de comércio de arma de fogo.

O apelante recebeu a pena mínima cominada ao delito previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual não se constata a necessidade de qualquer reparo.

Assim, mantém-se a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas do apelante em 17 (dezessete) anos, 08 (oito) anos e 1.576 (mil quinhentos e setenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 1.576 (dias-multa).

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado.

5.6 MARCELO AUGUSTO GIURIZATTO

O apelante Marcelo fora apenas condenado pela prática do delito de comércio ilegal de arma de fogo.

Na primeira fase, sua pena-base fora estabelecida no mínimo legal, de sorte que não há necessidade de qualquer correção.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência (Guia arquivada – 0011725-57.2014.8.08.0014 Processo de Origem nº 0019983-27.2012.8.08.0014). No entanto, a defesa requer o afastamento da reincidência sob o argumento de que já houve o decurso do período depurador.

Todavia, na linha das contrarrazões e Parecer da D. Procuradoria de Justiça, a pena referente à condenação referenciada pelo magistrado
a quo
somente fora integralmente cumprida em fevereiro de 2018, sendo os fatos apurados nos presentes autos iniciados a partir de meados de 2022, permanecendo até o ano de 2023.

O período depurador da reincidência (5 anos, conforme art. 64, I, do Código Penal) deve ser contado da data da extinção ou cumprimento da pena anterior até a data do
cometimento do novo crime
.

Nessa ordem de ideias, constata-se que entre o cumprimento integral da pena(fevereiro de 2018) e o início dos atos apurados nos presentes autos – ano de 2022 - não transcorreram mais de 05 (cinco) anos.

Diante dessas considerações, mantenho a agravante da reincidência e o aumento de 1/6 perpetrado na segunda fase da dosimetria, tornando a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumentou ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Diante da reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

5.7 Cristiano Muniz Frigini

O apelante fora apenas condenado pela prática do delito previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/03, não tendo apresentado irresignação em relação à pena que lhe fora aplicada.
Recorreu apenas requerendo a absolvição do delito, o que já fora enfrentado em tópico recursal próprio.

6. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS DE WELLINGTON, WALACE, CRISTIANO E MARCELO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AOS RECURSO DE:

DARLAN
– para redimensionar sua pena definitiva para 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses, 20 (vinte) dias e 2.738 dias-multa,

GUILHERME
– para redimensionar sua pena definitiva para 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.854 (mil oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

ADRIAN
– para redimensionar sua pena definitiva para 12 (doze) anos, 02 (dois) meses, 18 (dezoito) dias e 1.738 (mil setecentos e trinta e oito) dias-multa.

É como voto.

1
MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais/ Cleber Masson, Vinícus Marçal. Rio de Janeiro: Fornse; São Paulo: MÉTODO, 2019. p. 51.

2
MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais/ Cleber Masson, Vinícus Marçal. Rio de Janeiro: Fornse; São Paulo: MÉTODO, 2019. p. 51.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)